Tribunal: TJSP
Processo: 1024234-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção indistinta dos requisitos de habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira dos 3 (três) consórcios classificados no julgamento das propostas comerciais, em certame realizado com inversão da ordem das fases conforme previsto no edital (LE no 6.544/1989, art. 40) em relação aos ditames da Lei no 8.666/1993 (LLic, art. 43) – Alegação do METRÔ de que sem a realização de saneamento o certame fracassaria por inabilitação de todos os proponentes (item '8.8' do edital; LLic, art. 48, § 3o; LE no 6.544/1989, art. 43, par. ún.) – Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, bem como de perda do objeto do 'mandamus', em razão da assinatura do contrato administrativo após a sua impetração – Reconhecimento da inocorrência de ilegalidade na realização do saneamento do certame, que determinou, entre outras diligências, a apresentação dos balanços patrimoniais das empresas integrantes dos consórcios classificados relativos ao exercício de 2018, para "obtenção de maior segurança do processo licitatório" iniciado em 2018, e estendido até 2019, diante da anterior apresentação dos documentos referentes ao exercício de 2017 (item '5.3.2.5.1' do edital; LLic, art. 31, I; CC, arts. 1.065 e 1.078, I) – Ausência de mácula aos princípios norteadores das licitações (CF, art. 37, XXI; LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e 38) – Inocorrência de violação ao § 3o do art. 43 da LLic – Respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os proponentes, da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, da satisfação do interesse público e da razoabilidade – Inexistência de provas nos autos que indiquem violações às equivalências documentais já superadas no bojo do certame (itens '5.3.2.3.9', '5.3.2.5.5' e '5.9.1' do edital; LLic, art. 32, § 4o) – Entendimentos doutrinários e precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença reformada – Sem sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25; STF, Súm. no 512) – Recursos voluntários e remessa necessária providos, com observação para complementação das diferenças dos preparos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024234-06.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL – FASE DE HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – SANEAMENTO DO CERTAME PREVISTO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE LHE É APLICÁVEL – Impetrante que alega a necessidade de inabilitação econômico-financeira do CONSÓRCIO KOBRA – Medida liminar indeferida por r. decisão confirmada por esta C.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL – FASE DE HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – SANEAMENTO DO CERTAME PREVISTO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE LHE É APLICÁVEL – Impetrante que alega a necessidade de inabilitação econômico-financeira do CONSÓRCIO KOBRA – Medida liminar indeferida por r. decisão confirmada por esta C. Câmara – Sentença que, ao final, concedeu a segurança para declarar a inabilitação do consórcio a quem restou adjudicado o objeto do certame, por reconhecimento da ocorrência de violação aos princípios da competitividade, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório – Recursos de apelação do METRÔ, CONSÓRCIO KOBRA e remessa necessária – Prévia atribuição de efeito suspensivo ao recurso do licitante (LMS, art. 15) em razão da existência de mandado de segurança e de ação popular conexos ao presente feito, se fazendo necessário o julgamento conjunto também promovido em primeiro grau (CPC, art. 55, § 1o; LAP, art. 19) – Determinação de suspensão da execução do contrato administrativo "para a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataformas nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo, na modalidade concorrência por menor preço global" – Edital que expressamente previu a possibilidade de saneamento do certame (item '8.5'), com fundamento no art. 40, § 5o da LE no 6.544/1989 – Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual aplicável por órgão fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante no 10) – Amplo saneamento promovido pelo licitante para complementação indistinta dos requisitos de habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira dos 3 (três) consórcios classificados no julgamento das propostas comerciais, em certame realizado com inversão da ordem das fases conforme previsto no edital (LE no 6.544/1989, art. 40) em relação aos ditames da Lei no 8.666/1993 (LLic, art. 43) – Alegação do METRÔ de que sem a realização de saneamento o certame fracassaria por inabilitação de todos os proponentes (item '8.8' do edital; LLic, art. 48, § 3o; LE no 6.544/1989, art. 43, par. ún.) – Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, bem como de perda do objeto do 'mandamus', em razão da assinatura do contrato administrativo após a sua impetração – Reconhecimento da inocorrência de ilegalidade na realização do saneamento do certame, que determinou, entre outras diligências, a apresentação dos balanços patrimoniais das empresas integrantes dos consórcios classificados relativos ao exercício de 2018, para "obtenção de maior segurança do processo licitatório" iniciado em 2018, e estendido até 2019, diante da anterior apresentação dos documentos referentes ao exercício de 2017 (item '5.3.2.5.1' do edital; LLic, art. 31, I; CC, arts. 1.065 e 1.078, I) – Ausência de mácula aos princípios norteadores das licitações (CF, art. 37, XXI; LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e 38) – Inocorrência de violação ao § 3o do art. 43 da LLic – Respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os proponentes, da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, da satisfação do interesse público e da razoabilidade – Inexistência de provas nos autos que indiquem violações às equivalências documentais já superadas no bojo do certame (itens '5.3.2.3.9', '5.3.2.5.5' e '5.9.1' do edital; LLic, art. 32, § 4o) – Entendimentos doutrinários e precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença reformada – Sem sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25; STF, Súm. no 512) – Recursos voluntários e remessa necessária providos, com observação para complementação das diferenças dos preparos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ e
CONSÓRCIO KOBRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TELAR
ENGENHARIA E COMERCIO S/A ( EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO
TELAR/SERVENG/DONGWOO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa necessária e recursos
providos, V. U. - sustentaram oralmente os Drs. Diego de Paula T. Lima - OAB:
310.291/SP, Caio M. Z. Vitória - OAB: 24.171/SP e Stephanie Pereira Ribeiro -
OAB: 378.347/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
2
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053
Apelantes: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ e Consórcio Kobra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Telar Engenharia e Comercio S/A ( empresa líder do CONSÓRCIO
TELAR/SERVENG/DONGWOO)
Interessado:
Diretor
de
Assuntos
Corporativos
da
Companhia
do
Metropolitano de São Paulo - Metro
Comarca: São Paulo
Voto no 9655
MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
FASE
DE
HABILITAÇÃO

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
SANEAMENTO DO
CERTAME
PREVISTO
NO
EDITAL
E
NA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE LHE É APLICÁVEL
Impetrante que alega a necessidade de inabilitação
econômico-financeira do CONSÓRCIO KOBRA Medida
liminar indeferida por r. decisão confirmada por esta C.
Câmara
Sentença que, ao final, concedeu a segurança
para declarar a inabilitação do consórcio a quem restou
adjudicado o objeto do certame, por reconhecimento da
ocorrência de violação aos princípios da competitividade,
da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
Recursos de apelação do METRÔ, CONSÓRCIO
KOBRA e remessa necessária Prévia atribuição de efeito
suspensivo ao recurso do licitante (LMS, art. 15) em razão
da existência de mandado de segurança e de ação popular
conexos ao presente feito, se fazendo necessário o
julgamento conjunto também promovido em primeiro grau
(CPC, art. 55, § 1o; LAP, art. 19)
Determinação de
suspensão da execução do contrato administrativo “para a
elaboração
de
projeto
executivo,
fornecimento
e
implantação de portas de plataformas nas linhas 1, 2 e 3 do
Metrô de São Paulo, na modalidade concorrência por
menor preço global” Edital que expressamente previu a
possibilidade de saneamento do certame (item '8.5'), com
fundamento no art. 40, § 5o da LE no 6.544/1989

Presunção de constitucionalidade das leis que impede o
afastamento da lei estadual aplicável por órgão fracionário
sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão
competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de
plenário (CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante no 10)
Amplo
saneamento
promovido
pelo
licitante
para
complementação indistinta dos requisitos de habilitação
jurídica, técnica e econômico-financeira dos 3 (três)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
3
consórcios classificados no julgamento das propostas
comerciais, em certame realizado com inversão da ordem
das fases conforme previsto no edital (LE no 6.544/1989,
art. 40) em relação aos ditames da Lei no 8.666/1993 (LLic,
art. 43) Alegação do METRÔ de que sem a realização de
saneamento o certame fracassaria por inabilitação de todos
os proponentes (item '8.8' do edital; LLic, art. 48, § 3o; LE
no 6.544/1989, art. 43, par. ún.) Inaplicabilidade da teoria
do fato consumado, bem como de perda do objeto do
'mandamus',
em
razão
da
assinatura
do
contrato
administrativo após a sua impetração Reconhecimento da
inocorrência de ilegalidade na realização do saneamento do
certame, que determinou, entre outras diligências, a
apresentação dos balanços patrimoniais das empresas
integrantes dos consórcios classificados relativos ao
exercício de 2018, para “obtenção de maior segurança do
processo licitatório” iniciado em 2018, e estendido até
2019, diante da anterior apresentação dos documentos
referentes ao exercício de 2017 (item '5.3.2.5.1' do edital;
LLic, art. 31, I; CC, arts. 1.065 e 1.078, I) Ausência de
mácula aos princípios norteadores das licitações (CF, art.
37, XXI; LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e
38) Inocorrência de violação ao § 3o do art. 43 da LLic
Respeito aos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, da isonomia entre os proponentes, da seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração, da
satisfação do interesse público e da razoabilidade

Inexistência de provas nos autos que indiquem violações às
equivalências documentais já superadas no bojo do certame
(itens '5.3.2.3.9', '5.3.2.5.5' e '5.9.1' do edital; LLic, art. 32,
§ 4o) Entendimentos doutrinários e precedentes do C. STJ
e deste E. Tribunal
Sentença reformada
Sem
sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25; STF, Súm.
no 512)
Recursos voluntários e remessa necessária
providos, com observação para complementação das
diferenças dos preparos.
Trata-se de remessa necessária e de recursos
voluntários de apelação interpostos por COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO
METRÔ (fls. 501/529) e por HUSK ELETROMETALURGICA
LTDA., doravante apenas CONSÓRCIO KOBRA (fls. 568/585), contra a r.
sentença de fls. 489/498, cujo relatório adoto, que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (empresa líder
que representa o CONSÓRCIO TELAR/SERVENG/DONGWOO, formado ainda
pelas empresas SERVENG-CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
4
ENGENHARIA e DONGWOO AUTODOOR CO., LTD., doravante apenas
CONSÓRCIO TELAR) contra ato praticado pelo DIRETOR DE ASSUNTOS
CORPORATIVOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ, ALFREDO FALCHI NETO (fls. 01/29), no qual, após o indeferimento do
pedido de concessão de medida liminar (fls. 267), confirmada por esta Colenda
Câmara (cf. fls. 386/389, 390/393 e 412/421)(1), foi concedida a segurança
“pleiteada na inicial, para declarar a inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA na
Concorrência Internacional no 10002680”. Sem a imposição de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei no
12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança
LMS) e na Súmula no 512 do
Excelso STF (cf. fls. 498).
Não se conformando com o resultado da demanda,
recorreu a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ,
doravante apenas METRÔ (LMS, art. 7o, II), ora apelante (fls. 501/529), para
solicitar a reforma da r. sentença apelada, a fim de que a ação mandamental seja
extinta sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ou, subsidiariamente, seja
denegada a segurança, declarando-se “a regularidade e legalidade da decisão
administrativa questionada, diante da inexistência de violação a direito líquido e
certo” (cf. fls. 529), alegando, em suma, que: (a) ao apreciar o pedido de
concessão de medida liminar (cf. fls. 267), inicialmente, o V. Juízo a quo entendeu
que o documento juntado pelo CONSÓRCIO KOBRA para a “contratação de
empresa para a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação de
portas de plataformas nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo, na modalidade
concorrência por menor preço global” (fls. 503), conforme dispôs o edital de fls.
(1) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Procedimento adotado pela companhia agravada no
certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme
alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem
prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula
de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma
estadual que visa a assegurar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3o, 'caput', da
Lei no 8.666/93) Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Corte
Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, AI no
2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 30.07.2019; fls. 412/421).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
5
79/180 , o CONSÓRCIO KOBRA (fls. 315/380), com vistas à comprovação do
requisito atinente ao seu patrimônio líquido, haveria ocorrido regularmente,
considerando os termos do art. 40, § 5o, da Lei Estadual (LE) no 6.544/1989, com
redação dada pela LE no 13.121/2008, “que possibilita o saneamento de falhas,
desde que, a critério da Comissão de Licitação, os elementos faltantes possam ser
apresentados posteriormente” (fls. 504), o que, inclusive, restou confirmado por
esta Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento interposto pelo
impetrante (TJSP, AI no 2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 30.07.2019; fls. 412/421);
(b) em sede de juízo exauriente, diversamente, o V. Juízo a quo acabou
entendendo que a decisão saneadora promovida pela Comissão de Licitação do
METRÔ, amparada no art. 40, § 5o, da LE no 6.544/1989, alterada pela LE no
13.121/2008, no art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos LLic), e no edital (item '8.5'), “teve o condão de desvirtuar o
procedimento licitatório, ocasionando lesão ao procedimento em si e ao interesse
público” (fls. 505), o que, na verdade, não ocorreu, sobretudo porque “o
saneamento realizado pela Comissão de Licitação se deu com vistas a sanar
irregularidade ponderável focada no interesse público” (fls. 505), já que a proposta
do impetrante CONSÓRCIO TELAR é R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta
milhões de reais) superior à proposta vencedora apresentada pelo CONSÓRCIO
KOBRA (cf. fls. 505/506); (c) desde a apresentação das informações (fls.
272/288), o METRÔ pede seja declarada a perda superveniente do objeto do
presente mandamus (CPC, art. 485, VI), impetrado tardiamente pelo CONSÓRCIO
TELAR (em 15.05.2019; cf. fls. 01), visto que sobre a questão já se materializa a
teoria do fato consumado (ausência de utilidade), em razão da assinatura do
contrato administrativo com o CONSÓRCIO KOBRA, ocorrida em 29.05.2019 (cf.
fls. 315/380), e da sua execução (com “a entrega de projetos, execução de
determinadas fases do escopo, medições, entre outras medidas decorrentes do
ajuste”; cf. fls. 506/507), importando a anulação do ato administrativo de
adjudicação do objeto contratual, e, por conseguinte, do contrato administrativo,
em maiores prejuízos ao interesse público do que a sua manutenção, em razão da
necessidade de economicidade, sobretudo nos tempos atuais, e de urgência na
instalação das portas de plataforma, conforme também entende a jurisprudência, o
que, porém, restou afastado na r. sentença apelada, “sob o entendimento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
6
houve nulidade no procedimento licitatório, o que macula as fases posteriores” (fls.
506); (d) houve respeito às normas imperativas que dão resguardo ao interesse
público na licitação internacional no 10002680 do tipo menor preço (LLic, art. 45, §
1o, I)(2), que se pautou no art. 40 da LLic(3), e que, “seguindo o critério da
especialidade” (fls. 511), foi revisto com base no art. 40, §§ 4o e 5o, da LE no
6.544/1989, alterada pela LE no 13.121/2008, afastando o entendimento de que
houve vícios na entrega da documentação apresentada pelo CONSÓRCIO
KOBRA no tocante à comprovação do patrimônio líquido mínimo exigido no edital
do certame (item '5.3.2.6.1.1'), e na apresentação de seu balanço patrimonial e
demonstrativos contábeis do último exercício fiscal (item '5.3.2.5' e subitens); (e) o
entendimento adotado pelo V. Juízo a quo na r. sentença apelada (fls. 493/494),
que se posicionou no sentido de que o saneamento empreendido pelo METRÔ
(LE no 6.544/1989, art. 40, § 5o, na redação da LE no 13.121/2008) “acabou por
desvirtuar o procedimento licitatório, de modo a colocar os proponentes em
situação desigual, favorecendo o CONSÓRCIO KOBRA declarado vencedor” (fls.
513), ao permitir que apresentasse documentação contábil referente ao exercício
de 2018, posto que, mediante os documentos relativos ao exercício de 2017,
válidos e exigíveis por ocasião da entrega dos envelopes (CC, art. 1.078, I), já
deveria haver sido desclassificado do certame por não possuir patrimônio líquido
exigível, não prospera, visto que se distancia da legislação estadual aplicável, e
pode ocasionar sérios prejuízos ao erário a ao interesse públicos; (f) os 3 (três)
consórcios que haviam sido selecionados para avaliação dos requisitos de
habilitação no que toca à qualificação econômico-financeira, apresentaram seus
balanços patrimoniais, e os demais demonstrativos das empresas consorciadas
que os integram, relativos ao exercício de 2017, entretanto, “para maior segurança
(2) Lei no 8.666/1993, Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. § 1o
Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: I a de
menor preço
quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 42.
(3) Lei no 8.666/1993, Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte: (...). Vide também: LE no 6.544/1989, art. 36.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
7
do processo licitatório, em relação à saúde e solidez financeira das empresas, já
que o procedimento se estendeu até o início de 2019, solicitou a todas as
proponentes a atualização das informações contábeis, mediante a apresentação
dos balanços patrimoniais e demais demonstrativos do exercício referente a 2018”,
mediante a aplicação do saneamento previsto no art. 40, § 5o, da LE no
6.544/1989, alterada pela LE no 13.121/2008, e no edital da licitação, e que não se
limitou à comprovação do patrimônio líquido dos consórcios licitantes, “conforme
se verifica dos pareceres JUC/CLA no 139/2019 (fls. 263/265) e JUC/CLA no
183/2019 (fls. 382/385)”, e que se não houvesse ocorrido importaria no fracasso
do certame licitatório, pois “as outras licitantes não atenderam a específicos
requisitos estabelecidos no edital” (fls. 514), afastando assim o entendimento de
que houve lesão à isonomia, “considerando-se que a solicitação não envolveu
apenas uma única proponente e, sim, as três, permitindo igual oportunidade de
atualização dos documentos” (fls. 515); (g) no tocante à solicitação de atualização
dos documentos contábeis, de fato, apenas o CONSÓRCIO KOBRA a atendeu
havendo os demais consórcios apresentado “outros pertinentes às suas
respectivas condições” , mediante o encaminhamento dos balanços patrimoniais
e dos demais demonstrativos das empresas que o integram, entre elas a empresa
MG Engenharia e Construção Ltda., constituída apenas em 15.06.2018, em
relação a qual sequer seria possível lhe exigir o balanço patrimonial referente ao
exercício de 2017 (cf. fls. 515), havendo tais documentos atendido aos requisitos
constantes no edital (item '5.3.2.5.5'), conforme se verifica no Relatório Técnico
GPF 017, datado de 20.03.2019 (fls. 381); (h) in casu, deve ser considerado
também que, no exercício de 2018, a somatória dos patrimônios líquidos das
demais empresas integrantes do CONSÓRCIO KOBRA (Husk Eletrometalurgica
Ltda., Samjung Tech Co., Ltd. e Woori Technology, Inc.) (R$ 76.028.000,00)
superava “em muito a exigida pelo edital” (R$ 68.300.000,00), “o que caracteriza a
seguridade do patrimônio para a consecução do objeto licitado” (cf. fls. 517); (i) o
art. 43 da LLic não afasta a aplicação da legislação estadual específica (LE no
6.544/1989), conforme já entendeu esta Colenda Câmara no agravo interposto
contra a r. decisão que indeferiu a concessão de medida liminar de fls. 267 (TJSP,
AI no 2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara
de Direito Público, julgado em 30.07.2019; fls. 412/421), no agravo de
instrumento interposto nos autos do mandado de segurança no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
8
1027166-64.2019.8.26.0053 impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP (TJSP, AI no
2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 11.02.2020)(4), bem como ainda no agravo de
instrumento interposto nos autos da ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053
movida
por
DARCIO
CANDIDO
BARBOSA
(TJSP,
AI
no
2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 27.01.2020)(5), sob o entendimento de que “a
exigência perpetrada de acordo com o entendimento da r. sentença configura
formalismo exacerbado” (cf. fls. 518/522), o que também se coaduna com a
jurisprudência (cf. fls. 523); (j) “os balanços patrimoniais e os demais
(4) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
CAPACIDADE TÉCNICA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Partes que debatem
sobre o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos
licitantes Considerável diferença entre as propostas do agravante e do Consórcio KOBRA que
recomenda a suspensão do contrato firmado entre o último e a companhia agravada Cautela que
se faz necessária em homenagem ao princípio licitatório da proposta mais vantajosa à
Administração Pública Inteligência do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C.
Corte
Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão relativo à
comprovação do patrimônio líquido dos licitantes que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei
Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de
licitação Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por
órgão fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena
de violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula
Vinculante no 10
Norma estadual que visa a assegurar a proposta mais vantajosa para a
administração, nos termos do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93 Ausência de violação ao art. 43, §
5o, da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Corte Decisão reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara
de Direito Público, julgado em 11.02.2020) (g.n.).
(5) “ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO

Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art.
40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no
item 8.5 do Edital, exceção expressa à regra prevista pelos itens 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.5 do Edital
Presunção de constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão
fracionário sem prévia declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de
violação à cláusula de reserva de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula
Vinculante no 10 Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Câmara
Meras suspeitas levantadas pelo agravante de suposto
favorecimento do Consórcio KOBRA que são insuficientes à concessão da tutela pleiteada,
mormente neste momento processual de cognição sumária Transferência de cotas de sociedade
integrante do Consórcio KOBRA que se mostra lícita à primeira vista, consoante o entendimento do
Tribunal de Contas do Estado e à luz do princípio da presunção de inocência Procedimento
licitatório aparentemente hígido, vez que ausente prova cabal do ato reputado lesivo ao patrimônio
público Inteligência do art. 2o da Lei no 4.717/65 Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP,
AI no 2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 27.01.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
9
demonstrativos
contábeis,
apresentados
pelas
empresas
integrantes
do
CONSÓRCIO KOBRA, contrariamente ao que consta na r. sentença, atenderam
aos requisitos do edital de licitação, especialmente ao item 5.3.2.5.5, ou seja,
foram elaborados na forma da lei do país de origem e, no caso das consorciadas
estrangeiras, os demonstrativos foram devidamente traduzidos, juramentados e
com a certificação pública, expressa no carimbo constante nas demonstrações
financeiras” (fls. 524), não havendo nem o impetrante CONSÓRCIO TELAR, e
nem o CONSÓRCIO PSD-SP ou DARCIO CANDIDO BARBOSA, respectivamente
impetrante e autor das ações conexas, comprovado a necessidade da auditoria
nos países de origem; (k) a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA é
cerca de R$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais) menor
do que a apresentada pelo CONSÓRCIO TELAR, o que afasta a alegação de
ausência de lisura no procedimento licitatório (cf. fls. 525); (l) o apego à legislação,
atrelado ao atual contexto da pandemia causada pelo COVID-19, importará em
sérios prejuízos ao interesse público, até mesmo em relação às graves e diuturnas
ocorrências nas estações do Metrô, que causam enormes transtornos ao sistema
de transporte da cidade de São Paulo, e que podem ser evitadas pela implantação
das portas de plataforma (fls. 526); e, finalmente, (m) o METRÔ agiu de modo
discricionário e legal, amparado nos estreitos limites do art. 40, § 5o da LE no
6.544/1989 e das disposições editalícias (item '8.5'; cf. fls. 96), e em atendimento a
critérios de razoabilidade, razão pela qual, na presente hipótese, “não cabe ao
Poder Judiciário adentrar em campo que a lei reservou aos agentes da
Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhes
inspiraram a conduta”, para examinar “a própria valoração administrativa, legítima
em si e atribuída ao administrador, que, no caso, buscou sanear o processo em
busca da proposta mais vantajosa ao interesse público” (fls. 528).
Ao recurso do apelante METRÔ (fls. 501/529), em
acolhimento a pedido apresentado perante este Egrégio Tribunal (CPC, arts. 932,
II, e 1.012, §§ 3o e 4o), no qual se vislumbrou “a necessidade de julgamento
conjunto dos mandados de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 e no
1027166-64.2019.8.26.0053 e da ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053, os
quais, inclusive, foram apensados para julgamento na mesma data pelo V. Juízo a
quo” (fls. 539), em razão da conexão entre as mencionadas causas (CPC, art. 55,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
10
§ 1o) (cf. fls. 473 e 637), bem como “diante do fato de que o recurso interposto nos
autos da ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053 (...), realmente, já é dotado
de efeito suspensivo (Lei no 4.717/1965, art. 19)” (fls. 540), nos termos do art. 15
da LMS, foi atribuído efeito suspensivo (proc. no 2067058-88.2020.8.26.0000; cf.
fls. 532, 533/540, 541 e 546).
Do
mesmo
modo,
o
CONSÓRCIO
KOBRA
(representado por sua empresa líder HUSK ELETROMETALURGICA LTDA., e
integrado pelas empresas MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.,
SAMJUNG TECH CO., LTD. e WOORI TECHNOLOGY, INC.), igualmente
inconformado com a prolação da r. sentença de fls. 489/498, também recorreu (fls.
568/585) para pedir sua reforma, inicialmente também pleiteando a atribuição de
efeito suspensivo ao seu recurso de apelação (CPC, art. 1.012, § 1o, II, e § 4o),
sob pena de risco grave ou de difícil reparação (cf. fls. 570/571), e aduzindo, em
síntese, as mesmas matérias já pugnadas no recurso interposto pelo METRÔ (fls.
501/529), no sentido de que: (a) a r. sentença apelada é contrária aos princípios
da Administração Pública, às determinações do edital (fls. 79/180) e ao disposto
no art. 40 da LE no 6.544/1989 e suas alterações previstas na LE no 13.121/2008;
(b) o presente writ of mandamus perdeu seu objeto em razão da assinatura do
contrato administrativo (fls. 315/380) e da sua execução, “com as primeiras portas
de plataforma prontas para embarque” (cf. fls. 573 e 574/575); (c) o procedimento
de saneamento adotado pelo METRÔ foi absolutamente legal, e não importou em
qualquer mácula ao princípio da competitividade, não havendo qualquer
questionamento na r. sentença apelada acerca da documentação apresentada
pelo CONSÓRCIO KOBRA com fundamento no item '8.5' do edital (fls. 96), visto
que o questionamento levantado se limita apenas à impossibilidade de se permitir
o saneamento da documentação para a habilitação dos proponentes na amplitude
praticada, nos termos do edital (item '8.5') e da LE no 6.544/1989 (art. 40), que, em
seu § 5o, contém a cláusula editalícia (cf. fls. 576/580); (d) sem a promoção do
saneamento do certame pela Comissão de Licitação do METRÔ, que permitiu a
todos os licitantes a apresentação de esclarecimentos (cf. fls. 263/265 e 382/385),
nenhum dos concorrentes haveria se habilitado
nem mesmo o impetrante
CONSÓRCIO TELAR, cuja habilitação jurídica não atendia às exigências do edital
(cf. fls. 578/579), e nem o CONSÓRCIO PSD-SP, cuja habilitação técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
11
dependia da prestação de esclarecimento e complementação dos seus atestados
técnicos
, o que afasta a inferência de que haveria sido concedido benefício
exclusivo ao CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 577/581); (e) a manutenção da r.
sentença apelada ocasionaria grande prejuízo à Administração, pois poderia
implicar na adjudicação do objeto contratual ao impetrante CONSÓRCIO TELAR,
que apresentou proposta R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)
mais cara que a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA; ou ainda na
necessidade de nova licitação, com a evidente assunção de novos custos pelo
METRÔ inclusive de indenização do CONSÓRCIO KOBRA (LLic, art. 59, par
ún.)(6)
, e de atrasos em obra comprovadamente essencial ao serviços de
transporte do Município de São Paulo (cf. fls. 583); e, por fim, (f) “em se tratando
de licitação na cidade de São Paulo”, aplica-se também a LE no 6.544/1989, com
as alterações da LE no 13.121/2008, porque específica a este respeito, sendo que
a leitura do § 3o do art. 43 da LLic deve ser conjugada com as normas do edital e
da lei paulista vigente (cf. fls. 581/583).
Intimado a responder os recursos (cf. fls. 543/545,
634 e 636), o impetrante CONSÓRCIO TELAR, ora apelado, apresentou
contrarrazões ao recurso interposto pelo METRÔ (fls. 590/627), e ao recurso
interposto pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 639/673), relatando fatos pretéritos da
causa, e pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos voluntários, e
pela consequente manutenção do r. decisum de primeiro grau, sob os argumentos
de que: (a) não há perda superveniente do objeto do mandado de segurança, pois,
no ponto, incide a determinação do art. 49, § 2o, da LLic, eivando o contrato
administrativo de nulidade, em razão da prévia nulidade do procedimento
licitatório, como é do entendimento do Colendo STJ (fls. 599/604); (b)
diferentemente do que foi pugnado pelo METRÔ, o CONSÓRCIO KOBRA não
atendia ao requisito do patrimônio líquido mínimo exigido no edital (item
'5.3.2.6.1.1'), “que, para efeitos de comprovação da capacidade econômico-
financeira e consequente habilitação no certame, em se tratando de consórcios, o
(6) Lei no 8.666/1993, Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever
de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa. Vide também: LE no 6.544/1989, art. 54.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
12
patrimônio líquido mínimo exigido das empresas que o compõem deveria
corresponder à soma, na proporção de suas respectivas participações, no valor
mínimo de R$ 68.300.000,00 (sessenta e oito milhões, trezentos mil reais),
referente ao último exercício social” (fls. 606/607), o que “não significa que o
patrimônio líquido dos consórcios licitantes será composto pela mera soma do
patrimônio das consorciadas”, visto que “houve um devido cuidado do edital em
esclarecer que deve existir compatibilidade entre o valor estipulado para a
concorrência e o comprometimento financeiro efetivo que, em caso de vitória na
licitação, cada empresa exercerá sobre o consórcio, por meio da exigência de um
patrimônio líquido mínimo”, havendo o CONSÓRCIO KOBRA atingido o valor de
apenas R$ 65.506.417,36 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e seis mil e
quatrocentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), na data da entrega da
documentação de habilitação, o que foi reconhecido pelo próprio METRÔ “nos
termos do Relatório Técnico GPF-003/2019 de 29.01.2019 (fls. 261/262)” (cf. fls.
607); (c) não se discute a possibilidade de se proceder ao saneamento do
processo licitatório que é autorizado por lei, mas sim o fato de o saneamento haver
sido “efetuado com exigências contrárias à legislação aplicável e ao edital, sendo
nitidamente ofensivo à legalidade, competitividade e isonomia, já que acabou por
beneficiar, em detrimento das demais licitantes, consórcio nitidamente inapto para
participar do certame” (fls. 608), fundado em documento novo (balanço referente
ao exercício de 2018) nos termos definidos pelo Colendo STJ, que estabelece a
contemporaneidade e a impossibilidade de utilização à época dos fatos (cf. STJ,
Informativo no 522/2013) , pois o único documento hábil a comprovar a exigência
editalícia relativa ao patrimônio líquido mínimo (item '5.3.2.6.1.1') era o balanço
referente ao exercício de 2017 (cf. Lei no 6.404/1976 LSA, art. 132, I(7); CC, art.
1.078, I; LLic, art. 31, I; item '5.3.2.5.1' do edital), o que acabou por ofender o art.
43, § 3o da LLic, e é manifestamente ilegal, mesmo havendo sido interposto
recurso administrativo em denúncia a tal ilegalidade, e em dissonância com os
entendimentos assentes nos Tribunais de Contas da União (TCU) e do Estado de
São Paulo (TCE/SP) e deste Egrégio Tribunal (cf. fls. 608/612); (d) não prospera a
alegação de que o saneamento da licitação era necessário pois a empresa MG
Engenharia e Construção Ltda., uma das integrantes do CONSÓRCIO KOBRA,
(7) Lei no 6.404/1976, Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I
tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
13
não havia sido constituída em 2017, o que lhe colocaria em posição distinta das
demais empresas, em razão da inviabilidade de apresentação do seu balanço
patrimonial de exercício de 2017, pois tal procedimento viola não apenas o edital
(itens '5.3.2.5.1' e '5.3.2.6.1.1') e a LLic (art. 31, I), mas também a isonomia, pois a
mera exigência de apresentação de documento novo não previsto no edital, ainda
que endereçada a todos os participantes do certame, “ultrapassa os limites legais
da diligência e desequilibra a relação de concorrência inicialmente estabelecida
entre os licitantes” (fls. 613), e o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório (LLic, art. 41), como salientado na r. sentença apelada às fls. 497
(fls.
612/615);
(e) os julgamentos dos agravos de instrumento no
2112843-10.2019.8.26.0000,
no
2259781-71.2019.8.26.0000
e
no
2112843-10.2019.8.26.0000 não foram promovidos em sede de juízo exauriente,
e, de todo modo, como já ressaltado, não se discute nos autos a possibilidade de
saneamento do procedimento (LLic, art. 43, § 3o; LE no 6.544/1989, art. 40, §§ 4o e
5o), como também não há falar na prevalência da legislação estadual por critério
de especialidade; (f) havendo o CONSÓRCIO KOBRA sido notificado a entregar a
nova documentação em 08.03.2019, no prazo de 3 (três) dias estatuído no edital e
na legislação estadual, entregou-a extemporaneamente, apenas 5 (cinco) dias
depois, em 13.03.2019, demonstrando-se que, sob qualquer ângulo, o
saneamento promovido pelo METRÔ ofendeu os termos do edital e da legislação
de regência, até porque a necessidade de comprovação da capacidade econômico-
financeira não caracteriza formalismo exacerbado; (g) ainda que o certame tenha
adotado a modalidade “menor preço”, nem sempre o menor preço ofertado
corresponde à melhor proposta, posto que a falta de capacidade financeira,
sobretudo de empresa constituída poucas semanas antes do lançamento do edital
de convocação (em 15.06.2018), levanta dúvidas acerca da sua capacidade de
execução do contrato, como se verificou em “história recente de grandes licitações
do METRÔ” (fls. 617); (h) o ato administrativo que determina a realização de
diligências no âmbito de procedimentos licitatórios deve ser adequadamente
motivado, o que não ocorreu na espécie sub examine, pois tal diligência tratou da
apresentação de documentos novos, cujas agilidade e rapidez na apresentação
das novas demonstrações financeiras (e, consequentemente, dos 'novos'
patrimônios líquidos) pelo CONSÓRCIO KOBRA impressionam, “uma vez que a
notificação da diligência se deu em 08.03.2019 e o seu atendimento, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
14
entrega da nova documentação, ocorreu em 13.03.2019 incluindo o fato de que
os balanços das consorciadas estrangeiras foram traduzidos em 11.03.2019” (fls.
618); (i) como corretamente indicado na r. sentença apelada, “os balanços de
2018 apresentados pelas empresas estrangeiras não foram certificados ou
assinados, tal como exige o edital, em seu item '5.3.2.5.5', e conforme
apresentaram as consorciadas brasileiras”, e “apesar de tal norma dispensar a
certificação por contador registrado caso a auditoria não seja obrigatória pelas leis
de seus países de origem, certo é que o apelante não comprovou que tal
exigência não existiria” (cf. fls. 619); (j) “houve a convalidação de diversas falhas
relativas à equiparação dos documentos estrangeiros do CONSÓRCIO KOBRA”
(fls. 619), algumas indicadas no parecer JUC/CLA no 139/2019 (fls. 263/265), e
outras sequer detectadas, o que demonstra todo o descaso do METRÔ com as
regras estabelecidas no edital de fls. 79/180 (LLic, art. 41), com a legalidade e com
a isonomia (CF, art. 37, XXI; LLic, art. 3o, § 1o, I) (cf. fls. 619/622); e, finalmente,
(k) o argumento da impossibilidade de revisão do ato discricionário, pautado por
critérios de conveniência e oportunidade, alegado pelo METRÔ, não serve para
sustentar as ilegalidades verificadas e reconhecidas na r. sentença apelada no
saneamento que empreendeu ferindo a competitividade e a isonomia do certame,
sob a admissão de que um dos motivos que ensejaram a solicitação de
atualização das informações contábeis dos participantes foi o fato de a proposta
apresentada pelo CONSÓRCIO KOBRA ser inferior à do CONSÓRCIO TELAR,
pois o mandado de segurança impetrado não busca a análise do mérito do ato
administrativo, mas sim a análise da sua legalidade e da sua racionalidade, sendo
ainda irrelevante, e não provada, a afirmação de que o TCE/SP, não haveria se
manifestado contrariamente aos critérios adotados pelo METRÔ para
apresentação de documentos relativos à qualificação econômico-financeira dos
proponentes, o qual, aliás, “possui entendimento no sentido de que a autorização
de juntada de documento novo a processo licitatório, em tratamento privilegiado à
empresa adjudicada, viola o artigo 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e a isonomia entre
os concorrentes, consagrada pelo artigo 37, XXI, da CF/88” (fls. 622/626).
No que tange às contrarrazões apresentadas ao
recurso interposto pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 639/673) até pelo fato de os
recursos interpostos nestes autos veicularem basicamente os mesmos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
15
argumentos (fls. 501/529 e 568/585)
, o CONSÓRCIO TELAR apresentou
contrariedade muito semelhante à anterior (fls. 590/627), sendo digno de nota que,
em acréscimo, o apelado trouxe aos presentes autos a notícia de apresentação de
pedido de suspensão de liminar e de sentença perante o Colendo STJ (SLS no
2.734/SP) pelo ora apelante METRÔ (cf. fls. 646/649 e 674/677), contra decisão
tomada nos autos do pedido de tutela antecipada recursal no
2094246-56.2020.8.26.0000 manejado por DARCIO CANDIDO BARBOSA
(mantida nos recentes julgamentos dos recursos de agravo interno)(8), em razão de
recurso de apelação que interpôs no bojo da ação popular no
1040224-37.2019.8.26.0053 que moveu contra os ora apelantes e outros, que, por
r. decisão do seu então Presidente Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, foi
indeferido (fls. 674/677)
mantida em sede de embargos de declaração já
rejeitados em 08.09.2020 por r. decisão do atual Presidente daquele Colendo
Sodalício, Min. HUMBERTO MARTINS, atualmente pendente de julgamento o
agravo interno interposto pelo METRÔ , o que o apelado fez em contrariedade ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 1o, II, e § 4o) ao
recurso interposto pelo CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 570/571).
Remetidos os autos a esta Superior Instância (cf. fls.
683 e 684), foram então enviados à Procuradoria Geral de Justiça (fls. 686) para
colheita de parecer (LMS, art. 12), que, em suma, se posicionou no sentido do
provimento dos recursos voluntários do METRÔ e do CONSÓRCIO KOBRA, em
razão (i) tanto da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, por
força da ausência de interesse processual do CONSÓRCIO TELAR; (ii) quanto do
reconhecimento da legalidade e da efetividade do saneamento promovido pelo
METRÔ no procedimento licitatório, impedindo-o de fracassar; e da consequente
denegação da segurança (fls. 696/698), como, inclusive, já havia anteriormente se
posicionado o representante do Parquet em primeiro grau (fls. 476/485).
Por
fim,
anotam-se
as
expressas
oposições
veiculadas pelo apelado CONSÓRCIO TELAR (fls. 690) e pelo apelante METRÔ
(fls. 693) à realização do julgamento virtual dos recursos voluntários e da remessa
(8) Cf. TJSP, AInt no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
17.09.2020;
e
TJSP,
AInt
no
2094246-56.2020.8.26.0000/50001, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 17.09.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
16
necessária.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 501 e 568) anotando-se que a r. sentença de fls.
489/498 foi disponibilizada no DJe do dia 16.04.2020 (fls. 542), e que os prazos
processuais, que estavam suspensos em razão do art. 1o do Prov. CSM no
2.545/2020(9), voltaram a fluir apenas em 04.05.2020, por força do art. 2o do Prov.
CSM no 2.554/2020(10) e do preparo (cf. fls. 530/531 e 586/588) não obstante
as diminutas diferenças atribuíveis à correção monetária do valor atribuído à causa
(R$ 10.000,00, em maio de 2019; cf. fls. 29), conforme a certidão lavrada às fls.
683, as quais deverão ser recolhidas ao final, sob pena de inscrição dos débitos
na Dívida Ativa , os recursos voluntários interpostos pelo METRÔ (fls. 501/529) e
pelo CONSÓRCIO KOBRA (fls. 568/585) são recebidos e conhecidos, admitindo-
se os seus processamentos em seus regulares efeitos.
Admite-se também a remessa necessária por força
do comando do § 1o do art. 14 da LMS, já determinada na r. sentença apelada (cf.
fls. 498).
De início, verifica-se que o pedido formulado pelo
CONSÓRCIO KOBRA (cf. fls. 570/571), de atribuição de efeito suspensivo ao seu
recurso de apelação (CPC, art. 1.012, § 1o, II, e § 4o), restou prejudicado em razão
da prévia atribuição de efeito suspensivo ao recurso do METRÔ (proc. no
2067058-88.2020.8.26.0000; cf. fls. 532, 533/540 e 541).
O presente mandado de segurança impetrado pelo
CONSÓRCIO TELAR assim como os outros 2 (dois) processos que lhe são
(9) Provimento CSM no 2.545/2020, Art. 1o. Ficam suspensos os prazos processuais, o atendimento
ao público, as audiências (exceto as de custódia e as de apresentação, ao juiz, de adolescente em
conflito com a lei apreendido e representado) e as sessões do Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de
30 (trinta) dias, mantidas as atividades internas das unidades judiciais e administrativas, iniciando
‐
se
tal prazo de suspensão a partir de 16 de março de 2020, inclusive (g.n.).
(10) Provimento CSM no 2.554/2020, Art. 2o. A partir do dia 04 de maio de 2020, os prazos
processuais dos processos judiciais e administrativos que tramitam em meio eletrônico voltam a fluir,
sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
17
conexos (CPC, art. 55, § 1o): o mandado de segurança impetrado pelo
CONSÓRCIO PSD-SP (proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053) e a ação popular
movida por DARCIO CANDIDO BARBOSA (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053)
versa sobre o certame licitatório de Concorrência Internacional no 10002680 para
fins de “contratação de empresa para elaboração de projeto executivo,
fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador de testes e centros
de monitoramentos para as linhas metroviárias da Companhia do Metropolitano de
São Paulo
METRÔ” (cláusula '1. EDITAL E OBJETO'; item '1.1'), a serem
implantadas nas plataformas das estações integrantes das suas mais antigas
linhas, as Linhas 1-Azul (inclusive no entroncamento com a Linha 2-Verde) e 3-
Vermelha (cf. item '1.6' e Anexos III e IV).
Segundo expressamente esclareceu o METRÔ no
edital do certame datado de 31.08.2018 (fls. 79/180), referida Concorrência
Internacional no 10002680 é regida pelos preceitos da Lei Estadual no 6.544/1989
(que “procurou fazer a adaptação da legislação estadual à lei federal, reproduzindo
as suas disposições, com pequenas alterações”)(11) e da Lei Federal no 8.666/1993
(item '1.1'), não obstante, na qualidade de empresa pública, conforme revelam
seus estatutos sociais (fls. 289/303), se encontrar também submetido aos ditames
da Lei Federal no 13.303/2016, que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda
e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a
atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de
prestação de serviços públicos” (art. 1o), o qual também veicula regras específicas
para fins de licitações no Capítulo I do seu Título II (Lei no 13.303/2016, arts. 28 a
(11) Cf. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, São Paulo: Forense, 32a
ed., 2019, p. 413.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
18
67)(12), tanto assim que, em seu cumprimento (Lei no 13.303/2016, art. 40)(13), o
METRÔ editou regulamento interno próprio que vigorou entre 29.06.2018 a
12.09.2019 (atualmente já objeto de revisões), época da licitação sub examine.
Segundo ainda o edital (fls. 79/180), a Concorrência
Internacional no 10002680 é do tipo menor preço (item '1.5'), e estabelece a
consecução do seu referido objeto sob o regime de empreitada global, havendo
sido estimado um orçamento de R$ 526.872.480,65 (quinhentos e vinte e seis
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e
(12) “Não houve grandes inovações no tocante às licitações previstas para as estatais, sendo que a
disciplina legal foi inspirada nas transformações mais recentes nas contratações governamentais,
que foram as inovações decorrentes do pregão e principalmente do Regime Diferenciado de
Contratações (RDC). Por esse motivo, encontram-se nas licitações da Lei no 13.303/2016: a
previsão de inversão de fases, a etapa de lances, bem como o sistema de contratação integrada,
inspirado no RDC, um dos aspectos que pode ser considerado de maior novidade é a previsão do
sistema de contratação semi-integrada. São diretrizes que devem orientar os gestores que criam os
editais, conforme previsão do art. 32 da Lei no 13.303/2016: (...). Trata-se de compilação de
preocupações que auxiliam o gestor, mas que não trazem novidades propriamente, pois já são
exigências existentes e que vinculam a ação de empreendimentos que causam tais impactos”
(IRENE PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos
Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 19, item 5) (g.n.). “Em resumo, a distinção relativa ao objeto da
estatal influencia decisivamente no respectivo regime licitatório. (...) A possível solução é a
interpretação conforme a Constituição da Lei 13.303/2016 para que as suas normas de licitação
sejam aplicadas às empresas estatais que exploram atividades econômicas lato sensu em regime
concorrencial, excluindo-se da sua incidência as estatais que atuam em regime de monopólio e na
prestação de serviços públicos em regime de exclusividade” (RAFAEL CARVALHO REZENDE
OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Método, 7a ed., 2018, pp. 64/65)
(g.n.).
(13) Lei Federal no 13.303/2016, Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista
deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com
o disposto nesta Lei, especialmente quanto a: (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
19
cinco centavos), válido para 01.07.2018 (item '1.8' e Anexo IV).
Conforme os ditames da LE no 6.544/1989 (art. 40, II,
III, IV, V, VI e VII, e § 2o) e expressamente previsto no edital do certame (cláusulas
'6. SESSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS VOLUMES: I PROPOSTA
COMERCIAL E II DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO'; '7. CRITÉRIOS PARA
CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E SELEÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL'; '8.
PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO'; e '9. SELEÇÃO') em consonância também
com o art. 51, § 1o da Lei no 13.303/2016(14) , in casu, houve a inversão da ordem
das fases do procedimento prevista na Lei de Licitações (Lei no 8.666/1993, art.
43, I, II, III, IV e V)(15):
LE no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser
processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:
I
realização de sessão pública em dia, hora e local
designados para recebimento dos envelopes contendo as
propostas e os documentos relativos à habilitação, bem
como da declaração dando ciência de que o licitante
cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
II
abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes;
(14) Lei no 13.303/2016, Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência
de fases: I preparação; II divulgação; III apresentação de lances ou propostas, conforme o
modo de disputa adotado; IV julgamento; V verificação de efetividade dos lances ou propostas;
VI negociação; VII habilitação; VIII interposição de recursos; IX adjudicação do objeto; X
homologação do resultado ou revogação do procedimento. § 1o A fase de que trata o inciso VII do
caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput, desde que
expressamente previsto no instrumento convocatório (g.n.).
(15) Lei no 8.666/1993, Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos: I abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação; II
devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação; III abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou
após o julgamento dos recursos interpostos; IV verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis; V julgamento e classificação das propostas de acordo
com os critérios de avaliação constantes do edital (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
20
III verificação da conformidade e compatibilidade de cada
proposta com os requisitos e as especificações do edital ou
convite e, conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou os fixados pela Administração ou pelo órgão
oficial competente ou, ainda, com os preços constantes do
sistema de registro de preços, quando houver, promovendo-
se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;
IV julgamento e classificação das propostas, de acordo
com os critérios de avaliação do ato convocatório;
V devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
desclassificados, com a respectiva documentação de
habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a
sua denegação;
VI

abertura
dos
envelopes
e
apreciação
da
documentação relativa à habilitação dos concorrentes cujas
propostas tenham sido classificadas até os 3 (três)
primeiros lugares;
VII
deliberação da Comissão de Licitação sobre a
habilitação dos 3 (três) primeiros classificados. (...)
§ 2o A autoridade competente poderá, por decisão
fundamentada, determinar que o processamento da
licitação obedeça a ordem prevista na legislação federal
(g.n.).
Contudo,
a
despeito
dos
posicionamentos
doutrinários e da atual tendência legislativa, a referida inversão das fases da
licitação, em atendimento aos termos do edital e à legislação estadual (LE no
6.544/1989, art. 40, § 2o), e em detrimento da aplicação da Lei Federal Geral de
Licitações (Lei no 8.666/1993, art. 43), na presente hipótese, lamentavelmente não
trouxe apenas benefícios ao certame em análise, dando azo a grande parte das
discussões aqui tratadas em relação aos valores das propostas apresentadas
pelos 3 (três) consórcios selecionados:
“Normalmente, a legislação prevê a habilitação como etapa
que antecede o julgamento das propostas, o que nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
21
parece completamente despropositado, uma vez que as
questões formais discutidas na habilitação emperram o
procedimento. Por esta razão, a legislação moderna, ao
tratar de licitações, procura corrigir essa falha (ex.: no
pregão,
o
julgamento
antecede
necessariamente
a
habilitação)” (RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA,
Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo:
Método, 7a ed., 2018, p. 132) (g.n.);
“Em um procedimento de licitação sem inversão de fases,
habilitação representa a segunda fase. Compreende o
recebimento e análise dos envelopes que contêm a
documentação, para verificar se os licitantes preenchem os
requisitos de participação no certame. (...) Conforme será
visto nas alterações que são sugeridas à matéria das
licitações, há uma tendência, que vem se solidificando nas
alterações legislativas, ao uso da inversão entre as fases
de habilitação e classificação, que é também inspiração ao
PL 6.814/2017. A inversão de fases promove celeridade ao
procedimento, pois além de permitir com que ocorra
diretamente a classificação e posteriormente a habilitação,
esta versará, em regra, apenas sobre a análise da
documentação do licitante mais bem classificado. Também
se diz que ela diminui a litigiosidade no certame, pois evita
recursos protelatórios numa eventual contenda na fase de
habilitação. Ressalte-se que a inversão de fases não
apresenta somente vantagens, pois em licitações de maior
complexidade, se não houver algum procedimento prévio,
pode acontecer de o licitante mais bem classificado não ser
uma empresa idônea, mas tão somente uma empresa que
tenha apresentado a melhor proposta, o que tem o risco de
gerar contratações desastrosas, se a Administração não for
cuidadosa. Logo, quando a inversão é facultativa, a decisão
por sua utilização, que deve estar especificada no edital e
autorizada por lei específica, deve ser pautada no binômio
celeridade-garantia de qualificação do contratante, não
sendo recomendável para todas as contratações desejadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
22
pela Administração Pública. (...) Numa inversão de fases,
no entanto, encerrada a fase de classificação das
propostas ou oferecimento dos lances, será aberto o
invólucro com os documentos de habilitação do licitante
mais bem classificado para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital. Verificado o atendimento às
exigências do edital, o licitante será declarado vencedor.
Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão
analisados os documentos habilitatórios do licitante com a
proposta classificada em segundo lugar, e assim,
sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às
condições fixadas no edital” (IRENE PATRÍCIA NOHARA,
Tratado de Direito Administrativo
Licitação e
Contratos Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 11, itens 2 e 6) (g.n.).
De todo e qualquer modo no que aqui importa para
o deslinde da presente causa e das demais que lhe são conexas , conforme a
mencionada cláusula '8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO', o edital estabeleceu
(item '8.1'), entre outros critérios de habilitação dos proponentes, os parâmetros de
qualificação
econômico-financeira,
representada,
inclusive,
pelo
balanço
patrimonial e pelo patrimônio líquido (LLic, art. 31; LE no 6.544/1989, art. 27, § 3o)
e de capacidade (qualificação) técnica, representada, inclusive, por atestados
(LLic, art. 30; LE no 6.544/1989, art. 27, § 2o), mediante a apresentação de
documentos (cláusula '5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E
DA
PROPOSTA',
item
'5.3.2.
VOLUME
II

DOCUMENTOS
PARA
HABILITAÇÃO'), assim especificados, in verbis:
5.3.2.5. BALANÇO PATRIMONIAL.
5.3.2.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrativo contábeis do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da PROPONENTE,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
23
5.3.2.5.5. Para fins de comprovação da qualificação
econômico-financeira, as empresas estrangeiras que não
funcionem no Brasil deverão apresentar o Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei do país
de origem, que comprovem a boa situação financeira da
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. As empresas devem submeter
seus demonstrativos contábeis (balanço e demonstrativo de
resultados) devidamente certificados por um contador
registrado, se a auditoria não for obrigatória pelas leis de
seus países de origem (fls. 86/87) (g.n.).
5.3.2.6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
5.3.2.6.1.
As
PROPONENTES
deverão
comprovar
Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$ 52.600.000,00
(cinquenta e dois milhões, seiscentos mil reais) referentes
ao último exercício social.
5.3.2.6.1.1. No caso de Consórcio, o valor do Patrimônio
Líquido a ser comprovado pela soma dos Patrimônios
Líquidos das empresas que o compõem, na proporção de
suas respectivas participações, é de, no mínimo, R$
68.300.000,00 (sessenta e oito milhões, trezentos mil
reais), referente ao último exercício social (fls. 87) (g.n.).
5.3.2.7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA.
Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela
PROPONENTE individual, ou pelos membros do Consórcio,
por meio da composição de suas qualificações técnicas.
(...)
5.3.2.7.2. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da
PROPONENTE individual, ou de membro(s) do Consórcio,
devidamente
registrados
pela
entidade
profissional
competente, que comprove(m) ter ela executado ou estar
executando fornecimento de equipamentos e serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
24
pertinentes e compatíveis em características e quantidades
com o objeto da presente licitação.
5.3.2.7.2.1. Entende-se por pertinentes e compatíveis, em
características e quantidades:
Fornecimento e implementação de Sistema de Portas
de Plataforma em, no mínimo, 12 (doze) plataformas
de estações metroferroviárias, que possuam as
seguintes características:
i. O Fornecimento e implementação do
Sistema de Portas de Plataforma deve ter sido
realizado em linhas que já se encontravam em
operação e permaneceram em operação
durante o fornecimento;
ii. Portas de Plataformas com altura mínima de
2.10 metros e integradas ao sistema de
Sinalização da linha.
5.3.2.7.3. A comprovação a que se refere o subitem
5.3.2.7.2 poderá ser feita mediante o somatório de
atestados (fls. 87/88) (g.n.).
Previu também o edital (fls. 79/180), em seu item
'8.5', nos termos do § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, que:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.5. A critério da Comissão de Licitação e Julgamento,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do
proponente e aplicação da multa de 1% do valor do
contrato, com previsão legal no § 5o do art. 40 da Lei
6.544/89, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa (fls.
96) (g.n.).
Nessa conformidade, segundo se verifica da síntese
do processo licitatório (fls. 310/314), realizada a sessão pública para recebimento
das propostas e dos documentos de habilitação em 23.11.2018, classificaram-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
25
para a fase de habilitação, em primeiro lugar, (i) o CONSÓRCIO PSD-SP (liderado
pela empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, e integrado ainda pela empresa
chinesa Zhuzhou CRRC Times Eletric Co., Ltd.), com proposta no valor total de R$
374.129.463,18 (30,05% menor que o valor orçado pelo METRÔ); em segundo
lugar, (ii) o CONSÓRCIO KOBRA (liderado pela empresa Husk Eletrometalurgica
Ltda., e integrado ainda pela empresa MG Engenharia e Construção Ltda., e pelas
empresas sul-coreanas Samjung Tech Co., Ltd. e Woori Technology, Inc.), com
proposta no valor total de R$ 409.298.074,92 (23,48% menor que o valor orçado
pelo METRÔ); e, em terceiro lugar, (iii) o impetrante CONSÓRCIO TELAR
(liderado pela empresa Telar Engenharia e Comércio S/A, e integrado ainda pela
empresa Serveng-Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia e pela
empresa sul-coreana Dongwoo Autodoor Co., Ltd.), com proposta no valor total de
R$ 486.780.172,03 (8,99% menor que o valor orçado pelo METRÔ) (cf. fls. 311).
Assim
sendo,
seguindo
a
ordem
das
fases
estabelecida no edital, de acordo com o art. 40 da LE no 6.544/1989, superada a
fase de classificação comercial, segundo o Relatório Técnico GPF-003/2019, de
29.01.2019 (fls. 261/262), verificou-se que “o CONSÓRCIO KOBRA não atendeu
ao requisito do edital de licitação no tocante ao Patrimônio Líquido Mínimo” (g.o.),
bem como os demais proponentes “atenderam aos requisitos de qualificação
econômico-financeira estabelecidos no edital de licitação, observando-se que a
análise reflete a situação financeira das empresas nas datas de encerramento do
exercício social dos demonstrativos contábeis” (cf. fls. 262), posto que o
patrimônio líquido mínimo exigido era R$ 68.300.000,00 para os consórcios (cf.
item '5.3.2.6.1.1'), e o CONSÓRCIO KOBRA havia apresentado patrimônio líquido
de apenas R$ 65.506.000,00 (precisamente R$ 65.506.417,36, cf. fls. 11 e 230).
E, conforme se verifica do Relatório Técnico
GPF-017/2019, de 20.03.2019 (fls. 381), em complementação ao aludido Relatório
Técnico GPF-003/2019, “a Comissão de Licitação deliberou sobre a realização de
saneamento, para a atualização das demonstrações contábeis de todas as
empresas integrantes dos três consórcios” (os CONSÓRCIO PSD-SP, KOBRA e
TELAR), “mediante o encaminhamento dos documentos relativos ao exercício
social de 2018” (g.n.), havendo apenas o CONSÓRCIO KOBRA instado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
26
mensagem que lhe foi enviada em 08.03.2019 (cf. fls. 182), respondida em
13.03.2019 (cf. fls. 183/211)
atendido “a solicitação do saneamento, com a
apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2018 das empresas
consorciadas”, realizando-se então “a atualização da avaliação da qualificação
econômico-financeira das empresas do CONSÓRCIO KOBRA”, que passou a
apresentar
patrimônio
líquido
de
R$
76.399.000,00
(precisamente
R$
76.398.909,25, cf. fls. 230), ou seja, acima do valor mínimo exigido de R$
68.300.000,00, mantendo-se, ademais, “os resultados das avaliações do Relatório
Técnico GPF-003” em relação aos CONSÓRCIOS PSD-SP e TELAR, que
informaram que as suas respectivas demonstrações contábeis não estavam
disponíveis, concluindo-se ao final que todos os proponentes “atenderam aos
requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital de
licitação, observando-se que a análise reflete a situação econômico-financeira das
empresas nas datas de encerramento do exercício social dos demonstrativos
contábeis”.
Por outro lado, de acordo com a Ata de Reunião da
Comissão de Licitação (Fase de Habilitação Técnica) realizada em 04.02.2019, “e
com base nas considerações realizadas pela Gerência de Operações
GOP
através do Anexo ao Processo emitido em 01.02.2019 e, com fundamento no item
8.2 das Condições Específicas do Edital”, decidiu-se também promover a
realização de diligências para o saneamento dos atestados de qualificação técnica
fornecidos pelos 3 (três) consórcios proponentes (fls. 52/53 do proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), havendo sido solicitado ao CONSÓRCIO PSD-SP
(assim como aos CONSÓRCIOS KOBRA e TELAR em relação aos seus
respectivos atestados) a prestação de esclarecimentos e informações acerca dos
atestados
reproduzidos
às
fls.
58/59,
60/61
e
62/63
do
proc.
no
1027166-64.2019.8.26.0053, por meio da mensagem eletrônica enviada no
mesmo dia 04.02.2019 (fls. 56/57 do proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053), os
quais foram prestados pelo CONSÓRCIO PSD-SP em 07.02.2019 (fls. 54/55 do
proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053):
“1. AO CONSÓRCIO PSD-SP
1.1 Sobre os atestados emitidos pela Ningbo Metro Co.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
27
Ltd. em 17.09.2018, referente às linhas 1 e 2 (...):
Esclarecer se as linhas 1 e 2 indicadas nos atestados se
encontravam em operação e permaneceram operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma;
1.2 Sobre o atestado emitido pela Guangzhou-Shenzhen-
Hong Kong Passenger Railway Co., Ltd. em 21.09.2018
(...): Informar qual a altura das portas de plataforma e
esclarecer se foram integradas ao Sistema de Sinalização
de trens da linha;
1.3 Sobre o atestado emitido pela Liaoning Qihui Electronic
System Engineering Co., Ltd. em 12.09.2018 (...): Informar
qual a altura das portas de plataforma.
2. AO CONSÓRCIO KOBRA
2.1 Sobre o atestado emitido pelo Metrô de Seul em
21.09.2018 (...): Informar a linha onde as portas de
plataforma foram instaladas. Esclarecer se a linha indicada
se encontrava em operação e permaneceu operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma. Esclarecer se as portas de plataforma
foram integradas ao Sistema de Sinalização de trens da
linha;
2.2 Sobre o atestado emitido pela Samsung C & T Co. Ltd.
em 20.09.2018 (...): Informar a linha onde as portas de
plataforma foram instaladas. Esclarecer se a linha indicada
se encontrava em operação e permaneceu operando
durante o período de fornecimento e implementação das
portas de plataforma. Esclarecer se as portas de plataforma
foram integradas ao Sistema de Sinalização de trens da
linha.
3. AO CONSÓRCIO TELAR/SERVENG/DONGWOO
3.1 Sobre o atestado emitido pela Korea Rail Network
Authority em 18.10.2018 (...): Informar a linha onde as
portas de plataforma foram instaladas” (cf. fls. 52/53 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
28
proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053).
Todavia, analisados os esclarecimentos prestados
pelos 3 (três) consórcios, restaram habilitados apenas os CONSÓRCIOS KOBRA
e TELAR, havendo sido o CONSÓRCIO PSD-SP considerado inabilitado,
conforme se verifica da mensagem enviada pelo METRÔ em 11.02.2019 (fls.
64/65 do proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053) e do quadro de análise de
capacitação técnica de fls. 66/69 do proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053,
indicando que (i) em 2 (dois) atestados fornecidos pelo CONSÓRCIO PSD-SP não
restou comprovada a implementação das Portas de Plataforma em linhas
metroferroviárias em operação; (ii) em um atestado não restou comprovada a
integração das Portas de Plataforma com a sinalização; e, no último deles, (iii)
não restou comprovado o atendimento ao requisito da altura de 2,10 metros de
altura
das
Portas
de
Plataforma
(cf.
fls.
66
do
proc.
no
1027166-64.2019.8.26.0053).
De outra banda, conforme o Parecer JUC/CLA no
139/2019 (fls. 263/265), acerca da análise dos documentos de habilitação jurídica
apresentados pelos 3 (três) consórcios classificados, conclui-se que “consideradas
as não conformidades na documentação apresentada pelos CONSÓRCIOS PSD-
SP, KOBRA e TELAR (...), submete-se à Comissão de Licitação, para que
pondere sobre a possibilidade de admitir o saneamento das falhas listadas acima,
nos termos do item 8.5 das Condições Específicas do Edital”, recomendando-se
ainda a verificação “no site específico, se as empresas a serem potencialmente
contratadas, através do consórcio em tela, não foram declaradas inidôneas ou
estão impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual” (cf.
fls. 265).
Sendo assim, em prosseguimento, foi elaborado o
Parecer JUC/CLA no 183/2019 (fls. 382/385), complementar ao Parecer JUC/CLA
no 139/2019 (fls. 263/265), “em atendimento aos saneamentos sugeridos”, no qual
se verificou, após a apresentação de documentos pelos CONSÓCIOS PSD-SP,
KOBRA e TELAR, a regularidade dos mesmos, razão pela qual concluiu-se que os
3 (três) consórcios “cumpriram os requisitos previstos nos subitens 5.3.2.2 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
29
5.3.2.3.9 (habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista) e 5.3.2.4.1 a
5.3.2.4.4 (qualificação econômico-financeira) das condições especificas do edital,
bem como apresentaram os Anexos I (carta de credenciamento), VI (carta de
habilitação), VII (declaração para empresas estrangeiras que não funcionam no
Brasil) e VIII (prova de constituição de representante legal para empresas
estrangeiras que não funcionam no Brasil), do respectivo edital analisado, sendo
considerados HABILITADOS no que concerne aos requisitos supramencionados”
(fls. 385).
Diante de tal quadro, após os saneamentos
efetuados, a Comissão de Licitação e Julgamento, por meio da Ata de Julgamento
da Fase de Habilitação/Seleção do dia 20.03.2019, “com base no edital, nas
propostas e documentos para habilitação apresentados pelos proponentes, nos
Relatórios GPF 003/2019 e 017/2019; no Relatório de Análise GOP de
11.02.2019; nos Pareceres Jurídicos JUC/CLA no 139/2019 e 183/2019; nos
documentos apresentados para saneamento de falhas identificadas na análise
jurídica; nos documentos apresentados relativos aos diligenciamentos requisitados
pela GPF e pela GOP”, e dados constantes do processo licitatório, finalmente
“concluiu pela habilitação dos proponentes CONSÓRCIO KOBRA (...) e
CONSÓRCIO TELAR (...), inabilitação do proponente CONSÓRCIO PSD-SP (...) e
pela seleção do proponente CONSÓRCIO KOBRA (...)” (cf. fls. 70 do proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053) (g.n.).
Não se conformando sobretudo com a habilitação
econômico-financeira do CONSÓRCIO KOBRA, o impetrante CONSÓRCIO
TELAR interpôs recurso administrativo em 29.03.2019 (cf. fls. 223/247), o qual
restou rejeitado pelo Parecer JUC/CLN no 387/2019 (fls. 250/257), comunicado ao
CONSÓRCIO TELAR por carta enviada em 13.05.2019 (fls. 248), em atenção ao
item '8.5' do edital, ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, e ao § 3o do art. 43 da
LLic, bem como afastou as outras questões tratadas no recurso.
Lado outro, também inconformado com a sua
inabilitação técnica, assim como em relação à habilitação econômico-financeira do
CONSÓRCIO KOBRA, o CONSÓRCIO PSD-SP também interpôs recurso
administrativo
em
29.03.2019
(fls.
71/125
do
proc.
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
30
1027166-64.2019.8.26.0053), que igualmente restou indeferido conforme se
verifica do Parecer JUC/CLN no 403/2019 (fls. 126/143 do proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), cuja decisão foi comunicada ao CONSÓRCIO PSD-
SP conforme missiva datada de 13.05.2019 (cf. fls. 144 e 161 do proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), e publicada no DOE do dia 14.05.2019 (fls. 152 do
proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053).
Nessa conformidade, por força da Proposta de
Resolução da Diretoria
PRD no 183/2019, aprovada em 13.05.2019 (fls.
308/309), foi tomada a efetiva Resolução da Diretoria RD no 172/2019 nessa
mesma data (fls. 307), que homologou o resultado da Concorrência Internacional
no 10002680, e adjudicou o objeto da licitação ao CONSÓRCIO KOBRA, havendo
sido autorizado então, por meio da Resolução do Conselho de Administração
RCA no 020/2019, de 15.05.2019 (fls. 306), e “por solicitação da GOP Gerência
de Operações, a emissão do Contrato no 1000268001” firmado com o
CONSÓRCIO KOBRA no dia 29.05.2019 (fls. 315/380).
Diante do exposto, o CONSÓRCIO TELAR impetrou
o presente mandado de segurança “para reconhecer a nulidade da decisão que
manteve a habilitação do CONSÓRCIO KOBRA, determinando-se a sua
inabilitação, fruto dos vícios insanáveis existentes em sua documentação” (cf. fls.
28), no qual, após o indeferimento do pedido de concessão de medida liminar (fls.
267),
confirmada por esta Colenda Câmara (TJSP, AI no
2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 30.07.2019; fls. 412/421), o V. Juízo a quo, pela r.
sentença de fls. 489/498 ora apelada, concedeu a segurança “pleiteada na inicial,
para declarar a inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680”, posto haver entendido, em suma, que:
“A solicitação de apresentação dos documentos contábeis
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
portanto, viola os princípios da competitividade, da
legalidade, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, já que, não sendo os documentos já exigíveis
e apresentados na forma da lei, não podem ser requeridos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
31
em
nítido
benefício
de
determinada
proponente
e
direcionamento do certame, sobretudo, considerando que a
proponente beneficiada não tinha anteriormente atingido tal
fim” (fls. 494).
Respeitado o entendimento adotado pelo V. Juízo a
quo, os recursos voluntários interpostos pelo METRÔ (fls. 501/529) e pelo
CONSÓRCIO KOBRA (fls. 568/585), assim como a remessa necessária (fls. 498),
comportam provimento para o fim de reformar a r. sentença de fls. 489/498.
De proêmio, afasta-se a alegação de aplicação da
teoria do fato consumado levantada pelo METRÔ (fls. 506/510) e pelo
CONSÓRCIO KOBRA (fls. 574/575), o que importaria na perda do objeto em
discussão nos autos, posto que a higidez do saneamento que efetuou no certame
licitatório, nos termos do item '8.5' do edital (fls. 96), e do art. 40, § 5o da LE no
6.544/1989, já se encontrava sub judice antes mesmo da assinatura do contrato
administrativo em 29.05.2019 (fls. 315/380), em razão da impetração dos
mandados de segurança ainda em 15.05.2019 (o presente proc. no
1024234-06.2019.8.26.0053), e naquele mesmo dia 29.05.2019 (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), como também por força da ordem de suspensão de
sua execução em sede de agravo de instrumento interposto nos autos do
mandado
de
segurança
no
1027166-64.2019.8.26.0000
impetrado
pelo
CONSÓRCIO PSD-SP que deferiu parcialmente a medida liminar naqueles autos
(TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020); e que, conforme
documentos trazidos aos autos do pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal promovido pelo autor da ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053
DARCIO CANDIDO BARBOSA (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000), e do pedido
de atribuição de efeito suspensivo também àquele mencionado mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
32
segurança
no
1027166-64.2019.8.26.0000
(proc.
no
2067167-05.2020.8.26.0000)(16), como já se expôs ad nauseam naqueles
incidentes, lamentavelmente restou descumprida pelos contratantes.
De todo modo, como salientado pelo V. Juízo a quo
nos autos do presente mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 (fls.
491/492), não há falar na convalidação de eventuais anulabilidades ou nulidades
que venham a se confirmar no presente julgamento conjunto das ações conexas,
diante do disposto no § 2o do art. 49 da LLic(17).
“Há vínculo lógico-jurídico entre a licitação e o contrato.
Portanto, a tardia revelação do vício da licitação produz
reflexos sobre o contrato já firmado. A proclamação do vício
em momento posterior à assinatura do contrato não impede
o desfazimento deste último. Anulada a licitação, a
consequência lógica será a anulação do contrato. Em
alguns casos, é possível ser retomada a licitação, a partir
da fase em que ocorreu o vício. Se tal for inviável, não é
cabível transferir para o particular os eventuais efeitos
(16) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade (CPC, art. 1.022, I) Recurso
conhecido e rejeitado” (TJSP, ED no 2067167-05.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado monocraticamente em 15.05.2020); e
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição (CPC, art. 1.022, I)
Recurso conhecido e rejeitado” (TJSP, ED no 2067167-05.2020.8.26.0000/50001, rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado monocraticamente em 29.05.2020).
(17) Lei no 8.666/1993, Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. (...) § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei (g.n.). Vide também: LE no 6.544/1989, art. 44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
33
danosos derivados da invalidação” (MARÇAL JUSTEN
FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos
Lei 8.666/1993, São Paulo: RT, 16a
ed., 2014, p. 906) (g.n.).
No presente mandado de segurança impetrado pelo
CONSÓRCIO TELAR, a controvérsia gira acerca da verificação da higidez do
saneamento promovido pelo METRÔ no âmbito da Concorrência Internacional no
10002680, com fundamento no item '8.5' do edital do certame (fls. 96), nos §§ 4o e
5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, assim como no § 3o do art. 33 da LLic:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.5. A critério da Comissão de Licitação e Julgamento,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação do
proponente e aplicação da multa de 1% do valor do
contrato, com previsão legal no § 5o do art. 40 da Lei
6.544/89, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa (fls.
96) (g.n.);
LE no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser
processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas: (...)
VI

abertura
dos
envelopes
e
apreciação
da
documentação relativa à habilitação dos concorrentes cujas
propostas tenham sido classificadas até os 3 (três)
primeiros lugares; (...)
§ 4o É facultado à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no
edital.
§ 5o Para os efeitos do disposto no inciso VI deste artigo,
admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério
da Comissão de Licitação, os elementos faltantes possam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
34
ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob
pena de inabilitação do licitante e aplicação da multa
prevista no edital (g.n.);
Lei no 8.666/1993, Art. 43. A licitação será processada e
julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação
que
deveria
constar
originariamente
da
proposta (g.n.).
Pelo simples cotejo entre as disposições legais do §
4o do art. 40 da LE no 6.544/1989 (“é facultado à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência
não prevista no edital”) e do § 3o do art. 43 da LLic (“é facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta”), verifica-se que elas são praticamente idênticas,
diferindo apenas ao final.
Por sua vez, o § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, no
qual expressamente se funda o item '8.5' do edital, que, além de admitir o
saneamento de falhas, expressamente também autoriza a colmatação de eventual
elemento faltante
afinal, se algo faltou, ficou ausente, por certo é porque
anteriormente já deveria constar do envelope que foi entregue
, ressalvando
apenas a necessidade de respeito ao exíguo prazo assinado de apenas 3 (três)
dias, que, em relação ao CONSÓRCIO KOBRA, diga-se desde já, diferentemente
do que chegou aqui a pugnar o CONSÓRCIO TELAR em suas contrarrazões, foi
respeitado (LE no 6.544/1989, art. 84, par. ún.; LLic, art. 110, par. ún.), visto que,
conforme os referidos dispositivos, na contagem dos prazos, que só se iniciam e
vencem em dias de expediente no órgão ou na entidade, excluir-se-á o dia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
35
início e incluir-se-á o do vencimento.
Nestes termos, é fato que o referido § 5o do art. 40 da
LE no 6.544/1989, na sua atual redação dada pela LE no 13.121/2008 (art. 1o),
inclusive expressamente mencionado no item '8.5' do edital, se encontra em vigor,
é aplicável ao caso em tela, e goza de presunção de constitucionalidade, cujo
eventual afastamento por este órgão fracionário, sem prévia declaração de
inconstitucionalidade pelo órgão competente implicaria em evidente violação à
cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do
Excelso STF, segundo a qual “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Nesta altura, não é despiciendo anotar ainda, como já
antes mencionado, que, submetido aos preceitos Lei no 13.303/2016 (cf. art. 40), o
METRÔ estatuiu ainda seu regulamento interno de licitações que, à época deste
certame, em seu então vigente art. 68(18) previa que “em qualquer fase da licitação
e de seus procedimentos auxiliares é possível a realização de diligência destinada
a sanear, esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive sendo
admitida a apresentação de documento novo”, o que ainda se repetiu nos
regulamentos seguintes (art. 82).
(18) Cf. Regulamento de Licitações, Contratos e demais ajustes da Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ (2018), Art. 68. Em qualquer fase da licitação e de seus
procedimentos auxiliares é possível a realização de diligência destinada a sanear, esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, inclusive sendo admitida a apresentação de documento
novo. § 1o O procedimento será instaurado pela autoridade da licitação, por iniciativa própria ou a
pedido da EQUIPE DE APOIO, devendo ser descrita a forma pela qual serão realizadas as
diligências. § 2o A diligência poderá ser realizada in loco, por carta ou e-mail, por contato telefônico,
por consultas à Internet ou ao mercado específico, bem como por qualquer outro meio idôneo apto a
esclarecer a dúvida suscitada. § 3o O registro das diligências realizadas in loco deverá conter,
minimamente, o local, a data e o horário da visita, o nome e a função da(s) pessoa(s)
responsável(is) pelo local vistoriado, bem como todas as informações colhidas. § 4o A carta ou e-
mail enviado e o documento recebido em resposta deverão ser anexados ao processo
administrativo. § 5o O registro das diligências realizadas por contato telefônico deverá conter a
indicação da data da ligação, do número de telefone contatado, do nome e função da pessoa
contatada, bem como de todas as informações colhidas. § 6o As consultas realizadas pela Internet e
as consultas ao mercado específico, em sede de diligência, deverão ser anexadas ao respectivo
processo administrativo (g.n.) (cf. http://www.metro.sp.gov.br/metro/licitacao/regulamento.aspx;
http://www.metro.sp.gov.br/pdf/licitacao/lei-13303/regulamento.pdf).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
36
Lado outro, como é cediço, as licitações, assim como
todos os atos administrativos, também são regidas pelos princípios constitucionais
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência
(CF, art. 37, caput), e devem assegurar “igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”, nas quais
somente se permitirá “as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (CF, art. 37, XXI)
(g.n.).
Inspiradas
nos
exatos
limites
impostos
pela
Constituição Federal, tanto a lei geral federal (Lei no 8.666/1993 LLic, art. 3o),
quanto a lei estadual aplicável ao presente caso (LE no 6.544/1989, art. 3o), seja
repetindo o que já consta do texto fundamental, seja explicitando suas diretrizes
(CF, art. 37, caput, e inc. XXI), complementam-se e estabelecem, entre outros
princípios correlatos (entre eles o da razoabilidade), as garantias à isonomia entre
os proponentes, à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
(princípio que também possui íntima ligação com a busca da satisfação do
interesse público, e se constitui no fim precípuo de ambas as normas), ao
julgamento objetivo, e à vinculação ao instrumento convocatório (o edital, a “lei
interna”, “matriz da licitação e do contrato”, não se podendo nada “exigir ou decidir
além ou aquém do edital”)(19), vedada ainda a inclusão de cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento
licitatório (cf. LLic, art. 3o, § 1o, I; LE no 6.544/1989, art. 3o, § 1o).
Deste modo, no exercício da possibilidade de
saneamento das falhas constatadas, e em acatamento aos princípios que regem
(19) Cf. HELY LOPES MEIRELLES, Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo: Malheiros,
15a ed., 2010, pp. 166/167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
37
as licitações de um modo geral, entre eles o da razoabilidade(20), como se
mencionou, conforme se verifica dos documentos carreados aos autos desta ação,
bem como das ações que lhe são conexas, pelas partes envolvidas, a Comissão
de Licitação, (i) por meio do Relatório Técnico GPF-017/2019, de 20.03.2019,
solicitou a todas as empresas integrantes dos CONSÓRCIOS PSD-SP, KOBRA e
TELAR a atualização de suas demonstrações contábeis referentes ao exercício
social de 2018, para fins de qualificação econômico-financeira; assim como, (ii)
através da Ata de Reunião, de 04.02.2019, solicitou aos CONSÓRCIOS PSD-SP,
(20) “Um aspecto relevante que não pode ser deixado de lado na análise dos princípios é a aplicação
da razoabilidade. Conforme foi abordado, em tese de doutorado, a razoabilidade deriva, no fundo,
muito mais de uma exigência jurídica de racionalidade e de ponderação no sopesamento entre
princípios, do que de um princípio propriamente dito, apesar de sua previsão legal como princípio,
por exemplo, no art. 2o da Lei 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal), o que não
descaracteriza a essência de sua natureza jurídica. Existem diversas orientações acerca da
natureza jurídica da razoabilidade, que associamos à reflexão aberta pela proporcionalidade: há os
que a enxergam, seguindo a terminologia legal, como um princípio; há, por outro lado, os que a
colocam acima dos princípios, como um expediente que desempenha função metanormativa na
resolução do conflito entre princípios, nesta perspectiva, ela é vista como o 'princípio dos princípios';
outros a consideram, ainda, um postulado ou método; sendo, por fim, associada à prudência ou juízo
de equidade. (...) Mesmo que a Lei de Licitações, como processo especial, não siga o formalismo
moderado, pois a formalidade é observada, por exigência expressa da lei, com maior rigor, conforme
visto, ainda assim não se afigura razoável supor que a aplicação da lei deva ser feita a partir de
eventual excesso de formalismo, pois esta atitude pode ter o condão de afastar do certame licitantes
idôneos e com boas práticas em suas atividades empresariais. No fundo, o irrazoável, incluindo-se
também no conceito o desproporcional, é algo que tanto se relaciona estruturalmente com o excesso
como com a falta. No caso da licitação: não há só o excesso de formalismo, mas também a ausência
do certame ou a sua dispensa em circunstância não autorizada por lei pode indicar uma conduta
infundada ou irrazoável por parte da Administração Pública. (...) Não se pode mais aplicar de forma
isolada a cláusula prevista no final do inc. XXI do art. 37 da CF/1988, segundo a qual, na licitação,
somente se permitirá 'as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações', uma vez que o novo objetivo da licitação transforma o instituto
também em um meio de realização planejado do desenvolvimento nacional sustentável, o que está
em sintonia, acrescente-se, com uma série de outras determinações emanadas da Constituição”
(IRENE PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos
Administrativos, vol. 6, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada na 2a ed.
impressa, 2019, Parte I, Cap. 8, item 10) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
38
KOBRA e TELAR a prestação de esclarecimentos e informações acerca dos
respectivos atestados comprobatórios de qualificação técnica que haviam
apresentado; como ainda (iii) por meio do Parecer JUC/CLA no 139/2019,
produzido pela Gerência Jurídica do METRÔ, em análise dos documentos
apresentados para fins de habilitação jurídica, “consideradas as não
conformidades na documentação apresentada pelos CONSÓRCIOS PSD-SP,
KOBRA e TELAR (...), submete-se à Comissão de Licitação, para que pondere
sobre a possibilidade de admitir o saneamento das falhas listadas (...), nos termos
do item 8.5 das Condições Específicas do Edital”; o que envolveu, como se pôde
verificar, os 3 (três) consórcios classificados na sessão pública de 23.11.2018,
conforme consta da síntese do processo licitatório, sem que se possa falar em
benefício ou detrimento de qualquer um dos consórcios proponentes, mas sim na
necessidade vislumbrada pela Comissão de Licitação de sanear todas as falhas
verificadas nos documentos que lhe foram apresentados:
“Os esclarecimentos e as diligências referidos no art. 43, §
3o, não são previstos como instrumento de defesa dos
interesses dos licitantes. Trata-se de uma atividade
desenvolvida no interesse da entidade que realiza a
licitação. A finalidade da diligência é assegurar a eliminação
de propostas defeituosas e não satisfatórias e a
preservação daquelas que atendam às exigências legais e
editalícias. Portanto, a realização de diligência que conduz
à admissão da participação de um licitante, superando
dúvidas iniciais sobre o preenchimento de requisitos
exigidos, realiza o interesse de ampliar o número de
licitantes. Não se trata de beneficiar aquele licitante. O
mesmo raciocínio se aplica aos casos em que a diligência
conduzir à exclusão do licitante: a finalidade da decisão não
é beneficiar os demais licitantes, mas assegurar o interesse
de excluir do certame competidores destituídos dos
requisitos necessários. Essa ponderação é fundamental
porque fornece os limites para a autonomia da autoridade
julgadora na apreciação do cabimento da diligência”
(MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
39
Licitações
e
Contratos
Administrativos

Lei
8.666/1993, São Paulo: RT, 16a ed., 2014, pp. 804/805)
(g.n.).
Inclusive, não é irrelevante observar que em hipótese
na qual todos os proponentes, após a análise dos documentos apresentados para
fins de habilitação, restassem desqualificados, como alegou o METRÔ haver
ocorrido nesta hipótese, seja pelo motivo que fosse (inabilitação jurídica, técnica
ou econômico-financeira), caberia até mesmo a aplicação de solução ainda mais
drástica do que o amplo saneamento promovido no certame, mediante a aplicação
não do item '8.5' do edital, mas sim do seu item '8.8', em consonância com o
estatuído tanto § 3o do art. 48 da LLic, quanto no par. ún. do art. 43 da LE no
6.544/1989 (muito embora esta última regra se refira apenas a caso de
desclassificação, talvez até por eventual lacuna técnica do legislador estadual),
permitindo assim a apresentação novos documentos pelos proponentes que ainda
restarem no certame em todas as frentes:
8. PROCEDIMENTO HABILITATÓRIO. (...)
8.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou
todas
as
PROPONENTES
forem
inabilitadas,
a
COMPANHIA DO METRÔ poderá fixar às PROPONENTES
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou outras propostas escoimadas das causas
referidas neste item (fls. 96);
Lei no 8.666/1993, Art. 48. Serão desclassificadas: (...)
§ 3o Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas
as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para
três dias úteis (g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
40
LE no 6.544/1989, Art. 43. Serão desclassificadas: (...)
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras
escoimadas das causas referidas neste artigo (g.n.);
“Se todos os participantes forem inabilitados, situação
denominada de licitação fracassada, a Administração pode
dar-lhes o prazo de oito dias (ou de três, no convite) para
que apresentem nova documentação. Trata-se de regra
contida nos seguintes termos, empregados pelo § 3o do art.
48 da Lei, com a redação da Lei 9.648/1998: 'Quando todos
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes
o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite,
a redução deste prazo para três dias úteis'” (IRENE
PATRÍCIA NOHARA, Tratado de Direito Administrativo
Licitação e Contratos Administrativos, vol. 6, São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2a ed. e-book baseada
na 2a ed. impressa, 2019, Parte I, Cap. 11, item 2) (g.n.);
“Os procedimentos adotados na licitação devem observar
fielmente as normas contidas na legislação (art. 4o da Lei
8.666/1993). O referido princípio decorre do princípio
constitucional do devido processo legal. É oportuno
ressaltar que o princípio do procedimento formal não
significa excesso de formalismo. Não se pode perder de
vista que a licitação é um procedimento instrumental que
tem por objetivo uma finalidade específica: celebração do
contrato com o licitante que apresentou a melhor proposta.
Por esta razão, a legislação tem flexibilizado algumas
exigências formais, que não colocam em risco a isonomia,
com o intuito de garantir maior competitividade. Exemplos:
quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
41
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar prazo para que os licitantes apresentem nova
documentação ou outras propostas (art. 48, § 3o, da Lei
8.666/1993); nas licitações para formalização de PPPs, o
edital pode prever a 'possibilidade de saneamento de
falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de
correções de caráter formal no curso do procedimento,
desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro
do prazo fixado no instrumento convocatório' (art. 12, IV, da
Lei 11.079/2004); as microempresas e empresas de
pequeno porte podem corrigir falhas nos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista (art. 43, § 1o, da LC
123/2006, alterado pela LC 147/2014) etc.” (RAFAEL
CARVALHO
REZENDE
OLIVEIRA,
Licitações
e
Contratos Administrativos, São Paulo: Método, 7a ed.,
2018, pp. 32/33) (g.n.).
Corroborando com esse entendimento, CARLOS ARI
SUNDFELD, em elucidativo parecer publicado acerca da “viabilidade do
saneamento de falhas documentais na licitação para concessão comum com
inversão de fases”, entende que “a proibição de juntada de novos documentos (art.
43, § 3o, da Lei 8.666/1993) não prevalece em diligência na fase de habilitação de
concessão comum com inversão de fases, sendo-lhe aplicável, por identidade de
razão, a autorização para saneamento de falhas documentais do art. 12, IV, da Lei
11.079/2004 Lei de PPP” entendimento esse que também pode ser estendido
a outros certames com inversão de fases, como ocorreu na Concorrência
Internacional no 10002680 sub examine, igualmente regida pela LE no 6.544/1989,
e, portanto, submetida ao preceito do § 5o do seu art. 40 , que, nesta altura,
comporta parcial transcrição, in verbis:
“A principal tese contrária à habilitação da consulente
advoga que o § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993 impede a
juntada de novos documentos, após a entrega dos
documentos de habilitação e proposta. (...) O suposto
descumprimento dessa regra também afetaria, segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
42
alegado, o princípio da isonomia. Aceitar o saneamento de
falhas por meio da juntada de cartas, atestados ou
quaisquer documentos previstos no edital constituiria
quebra de 'regra de ouro' da licitação, a isonomia, que
impõe tratamento igualitário a todos os licitantes. Tem-se
por pressuposto que essa igualdade seria violada se a
comissão abrisse a oportunidade de saneamento dessas
falhas formais. Teme-se o tratamento privilegiado de uns
(aqueles que não cumpriram integralmente as exigências)
em detrimento de outros (dos que cumpriram integralmente
as exigências ou dos que, não havendo cumprido, não
tiveram oportunidade de sanear suas falhas). Todavia, as
objeções não procedem. (...), levando-se em conta o
procedimento adotado pelo edital, a legislação federal e
estadual aplicável, bem como a natureza da incompletude
sanada, a decisão da comissão de licitação foi plenamente
válida. (...) O formalismo deixou de ser um dogma nas
licitações brasileiras. É certo que a nossa tradição
legislativa em matéria de licitação, no ambiente da Lei
8.666/1993, prestigiou por demais os aspectos formais em
detrimento da realidade (verdade material). A regra era a da
quase absoluta intransigência na análise e confrontação
dos documentos habilitatórios. A habilitação era sempre a
fase inicial e eliminatória de todos os certames. Como
se sabe, no esquema procedimental da Lei 8.666/1993, só
os licitantes habilitados poderiam ter conhecidas suas
propostas. Quem não atendesse de modo absolutamente
preciso às exigências do edital não teria sequer sua
proposta analisada e os envelopes contendo suas
propostas (técnica e econômica) deveriam ser devolvidos
ainda lacrados. (...) Todavia, a experiência demonstrou que
o formalismo não atende a todas essas expectativas.
Fraudes,
contratações
temerárias,
aconteceram
e
acontecem, não obstante a aplicação às vezes cega do
maior rigor possível na análise das mais insignificantes
filigranas. De outro lado, os malefícios desse excessivo
rigor começaram a brotar. (...) A constatação dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
43
realidade fez com que fosse implantada, embora de modo
assistemático, uma verdadeira revisão legislativa no
paradigma das licitações no Brasil. A legislação passou,
paulatinamente, a substituir o formalismo infrutífero pela
verdade material. Resgatou-se o objetivo primordial das
licitações, que é a obtenção da melhor proposta, entre
aqueles que, de fato, apresentem condições de contratar. O
marco dessa nova tendência surgiu com a Lei Geral de
Telecomunicações Lei 9.472, de 16.07.1997. Referida lei
adotou um sistema próprio de licitações para a agência
reguladora criada para o setor e também para as outorgas
dos serviços de telecomunicações. Foi nesse âmbito que
foi criado o pregão, nova modalidade de licitação, que
instituía uma inversão de fases em relação ao padrão
adotado na Lei 8.666/1993. A inversão de fases traz para o
início do procedimento a análise e julgamento das
propostas, deixando para o fim a verificação do
atendimento às exigências de habilitação. Esse método,
como se sabe, foi estendido para toda a Administração
Pública posteriormente. As modificações trazidas pela
regulamentação de telecomunicações não ficaram apenas
nas contratações de natureza ordinária (bens e serviços
comuns adquiridos pela agência). A resolução que
disciplinou as licitações para outorgas de serviços de
telecomunicações também admitiu a inversão de fases e
mais:
previu
expressamente,
pela
primeira
vez,
a
possibilidade de os licitantes sanarem falhas formais
encontradas na sua documentação habilitatória ou na
proposta.
A
regulamentação
deixou
expressa
uma
decorrência necessária da mudança feita com a inversão
de fases. Ao romper o dogma de que a Administração só
poderia abrir a proposta de quem tivesse atendido,
minuciosamente, às exigências de habilitação do edital,
deixou de ter sentido aquela restrição contida na parte final
do § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993, que impedia de modo
absoluto a juntada de documentos que deveriam constar
originalmente na proposta. (...) Esse exemplo isolado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
44
apresentou resultados positivos e foi amplificado pelo
legislador nacional. A alteração legal mais visível foi, sem
dúvida, a já mencionada criação da modalidade pregão,
para as contratações de bens e serviços comuns.
Estendida à Administração Pública Federal por força de
medida provisória, ganhou abrangência geral, para todos os
entes federativos, a partir da edição da Lei 10.520, de
17.07.2002. Mas não foi só. O prestígio dado à verdade
material nas licitações públicas também chegou aos
procedimentos
envolvendo
concessões.
A
primeira
mudança veio com a Lei 11.079, de 30.12.2004 (Lei de
PPP), que criou mais duas espécies de concessão: a
patrocinada e a administrativa. Referida lei instituiu regras
próprias para o procedimento licitatório a ser adotado em
tais contratações. A modalidade a ser aplicada seria a
concorrência (com raiz na Lei 8.666/1993), mas com regras
próprias, que mudaram consideravelmente seu perfil
original. (...) A instituição da inversão de fases contempla,
naturalmente, uma maior tolerância procedimental em
relação à verificação do atendimento dos requisitos
habilitatórios. Aceita-se conhecer a proposta de todos,
antes de qualquer verificação, com o evidente intuito de se
prestigiar a obtenção da melhor proposta. Diante dessa
opção procedimental, a rigidez na verificação de requisitos
formais seria absurda. A correção de falhas ou omissões,
que não alterem o sentido original do proposto, é uma
decorrência dessa opção pela verdade real, isto é, pela
verificação dos efetivos atributos do proponente e não
apenas do rol de documentos que ele foi capaz de
organizar e entregar na data aprazada. (...) Em suma: nas
licitações invertidas, iniciadas com o julgamento das
propostas e terminadas com a análise dos documentos de
habilitação apenas do autor da melhor proposta, não tem
qualquer sentido ou utilidade o rigor procedimental que leve
à automática inabilitação desse licitante por conta de
simples
falta
documental.
O
relativo
informalismo
procedimental na fase de habilitação, com oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
45
para o saneamento de falhas documentais, é o que melhor
se coaduna com a lógica da licitação invertida. A Lei de
PPP trouxe para o universo das concessões a consagração
legal dessa ideia como norma geral a qual, por identidade
de razão, tem de ser aplicada a todas as licitações de
concessão. Assim, há em vigor, atualmente, uma norma
geral das licitações com inversão de fases para outorga de
concessões: a norma que confere à comissão a
competência para, na fase de habilitação, abrir prazo para o
autor
da
melhor
proposta
sanear
simples
falhas
documentais. Nesse ponto, as normas especiais que regem
as licitações para concessões criam uma diferença
procedimental significativa em relação às normas previstas
na Lei 8.666/1993. Para se adequar à maior flexibilização
prevista nas licitações de concessões, é inevitável que
alguns dispositivos da Lei Geral de Licitações deixem de
ser aplicados. É o caso, por exemplo, da sequência de
fases prevista nos incisos do art. 43, que se mostra
totalmente inapropriada quando se adota a inversão de
fases. Do mesmo modo, não cabe aplicação, diante da
previsão de saneamento de falhas, da rigorosa vedação
estabelecida na parte final do § 3.o do mesmo art. 43:
'vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente da proposta'. Se a
legislação especial passou a permitir o saneamento de
falhas e a complementação de insuficiências, por óbvio,
deixou de ser proscrita a inclusão de documentação nova,
como faz a Lei 8.666/1993 para suas licitações ordinárias.
No caso em tela, é fundamental lembrar ainda da lei
paulista de licitações (Lei 6.544, de 22.11.1989), que,
seguindo essa tendência à flexibilização dos rigores formais
dos
procedimentos
licitatórios,
passou
a
prever
expressamente, a partir da nova redação que lhe foi dada
pela Lei 13.121, de 07.07.2008, o saneamento de falhas
(art. 40, § 5o). A ausência de referência expressa dessa lei
paulista na legislação indicada pelo edital como aplicável à
licitação não suprime, por óbvio, sua vigência. Trata-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
46
lei válida, vigente e, por isso, plenamente aplicável aos
procedimentos
licitatórios
realizados
no
âmbito
da
administração estadual, inclusive para concessões. A
referida lei conferiu às comissões paulistas de licitação a
atribuição de, na realização de diligências, admitir o
saneamento de falhas, desde que, a seu critério, os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo
máximo de três dias. A lei paulista instituiu regra que pauta
o exercício da discricionária competência de conduzir uma
diligência elucidativa. Como tal, é plenamente aplicável,
independentemente de menção expressa no edital. Tudo o
que foi acima demonstrado indica que, sob o ponto de vista
da legislação aplicável à matéria, é plenamente justificável
a abertura de diligência para sanar falhas da documentação
apresentada por licitante que oferecera a melhor proposta.
Trata-se de providência perfeitamente compatível com a
legislação de concessões e com a legislação paulista de
licitações. Tais normas afastam, para o presente tipo de
certame, a restrição contida na parte final do § 3o do art. 43
da Lei 8.666/1993. (...) A suposta ofensa ao princípio da
isonomia, pelo simples fato de se aceitar a correção de
falhas formais da proposta, tornou-se uma espécie de lugar-
comum dos adeptos do antigo rigor formalista das licitações
brasileiras.
Alega-se
que,
com
a
possibilidade
do
saneamento, a comissão de licitação teria oportunidade de,
subjetivamente, conceder tratamento mais flexível ou mais
rigoroso na aplicação dessa diligência, ao seu bel prazer,
expondo a risco a objetividade e a igualdade de encargos e
tratamento que devem estar presentes no certame. Esse
risco de tratamento diferenciado a licitantes, contudo, não
decorre minimamente da admissibilidade de saneamento
de falhas formais. É óbvio que, na aplicação da regra, deve
existir absoluta imparcialidade por parte das autoridades
condutoras do certame. Aliás, assim deve ser com a
aplicação de qualquer regra licitatória. A realização de
diligências para esclarecer dúvidas, juntamente com outras
decisões a cargo da Administração
como a própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
47
verificação de exequibilidade das propostas, a aferição da
conveniência de homologar ou revogar a licitação diante de
fato novo (art. 49 da Lei 8.666/1993), entre vários outros
exemplos devem ser norteadas pela impessoalidade. É
claro que, havendo desvio de conduta dos agentes
públicos, quaisquer dessas decisões podem ser maculadas
por perseguições ou favorecimentos escusos. Todavia, não
é por admitir certo grau (inafastável na maior parte dos
casos) de intervenção volitiva do agente que a competência
deva ser afastada do processo licitatório. A questão é
examinar se, no caso concreto, houve ou não tratamento
discriminatório aos licitantes. A regra que permite a
realização de diligências, com correção de falhas, está
posta legalmente e prevista no edital. Vale para todos. E
assim deve ser aplicada. Não há qualquer favorecimento na
sua adoção. Não procede a alegação, própria de quem não
venceu a disputa econômica, de que se sente prejudicado
por ter cumprido tudo o que exigia o edital, enquanto o
vencedor da disputa estaria sendo beneficiado por sanar
seus vícios posteriormente. A possibilidade de saneamento
de falhas é direito de todos os licitantes. Abstratamente,
quando se inicia o procedimento, todos sabem da
possibilidade, encartada na legislação aplicável, de a
comissão determinar a realização de diligências. A regra,
como não poderia deixar de ser, vale para todos. No
entanto, dado o procedimento adotado, que prevê a análise
da documentação apenas do autor da melhor proposta, a
regra será aplicada, em princípio, apenas a este licitante.
Não há, como se vê, qualquer violação à isonomia na
adoção, em tese, da correção de falhas durante a
realização de diligências por parte da comissão de licitação”
(CARLOS ARI SUNDFELD, Viabilidade do Saneamento
de Falhas Documentais na Licitação para Concessão
Comum com Inversão de Fases 'in' Pareceres

Licitação, Processo Administrativo, Propriedade, vol. 3,
São Paulo: RT, 2013, pp. 147/158) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
48
Na verdade, diferentemente do que se pugnou no
parecer transcrito, nem mesmo é o caso de se falar em afastamento da restrição
contida na parte final do § 3o do art. 43 da LLic na espécie, visto que o edital do
certame expressamente previu a possibilidade de saneamento (item '8.5'),
mediante manifesta alusão ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, na redação do
art. 1o da LE no 13.121/2008, o que se encontra não apenas em sintonia com o
princípio da vinculação ao edital (cf. LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e
38)(21), mas também representa seu inegável atendimento.
No presente caso, em que se ponderou pela
necessidade de se obter “maior segurança do processo licitatório, em relação à
saúde e solidez financeira das empresas”, mediante a determinação formulada
indistintamente aos 3 (três) consórcios proponentes que restaram classificados
para a fase de habilitação (os CONSÓRCIOS PSD-SP, KOBRA e TELAR), dos
balanços patrimoniais e demais demonstrativos financeiros referentes ao exercício
de 2018 de todas as empresas que os constituem visto que, anteriormente,
haviam entregue seus documentos de qualificação econômico-financeira
juntamente com suas propostas comerciais somente em 23.11.2018, após o
adiamento da sessão pública, e, portanto, naquela oportunidade, apresentaram
documentos relativos ao exercício social de 2017, nos termos do disposto no item
'5.3.2.5' e subitens '5.3.2.5.1' e '5.3.2.5.5' do edital, e nos arts. 1.065 e 1.078, I do
CC(22), conforme se verifica do Parecer JUC/CLN no 387/2019 (fls. 250/257), bem
como
do
Parecer
JUC/CLN
no
403/2019
(fls.
126/143
do
proc.
no
1027166-64.2019.8.26.0053) , tal determinação, em aplicação ao item '8.5' do
edital e ao § 5o do art. 40 da LE no 6.544/1989, não se mostra apartada dos já
aludidos princípios informadores da licitação, e de forma alguma contrasta com o
(21) Lei no 8.666/1993, Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. LE no 6.544/1989, Art. 38. A administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, a que se acha estritamente vinculada.
(22) CC, Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. (...) Art. 1.078. A assembleia dos sócios
deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício
social, com o objetivo de: I tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
49
inc. I do art. 31 da LLic(23), tendo em vista a supremacia do interesse público em
jogo, conforme bem esclarece CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em já
antigo estudo doutrinário publicado sobre “o edital nas licitações”, mas que aqui
pode ser rememorado em razão de suas relevantes considerações, visto que:
“(...) se as razões que determinam o estabelecimento dos
índices de capacitação técnica e financeira descansam
exata e precisamente na necessidade de subtrair a obra
dos riscos ligados à incapacidade técnica ou financeira, não
pode ser adotado um critério ou mecanismo de exclusão
antecipada que vá além do estritamente necessário para
garantir a segurança que se pretende. Ora, esta segurança,
e tranquilidade quanto à capacidade de alguém para
enfrentar tal compromisso, está relacionada, de um lado,
com o vulto do empreendimento e, de outro, com o
momento em que o interessado se apresenta (não em
época pretérita). Em suma: a capacidade para assumir a
obra
fator justificativo dos critérios de habilitação

determina-se por um potencial correlato aos encargos
pedidos. Demais disso, determina-se por um potencial atual
e não por um potencial anterior. Como a liberdade
discricionária não pode ser exercida para fora da razão que
a justifique, há de se entender que não se estende até o
ponto de fixar índices da capacitação divorciados do
montante dos compromissos previstos. Também não se
alarga ao ponto de escolher um momento de aferição de
capacidade descoincidente com a época em que esta seja
relevante para garantia do interesse em nome do qual foi
(23) Lei no 8.666/1993, Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: I balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Vide também:
LE no 6.544/1989, art. 27, § 3o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
50
outorgada a discrição. Demais disso, afronta, à escala
vista, os interesses e finalidades que devem nortear a
licitação, pois reduz inutilmente o número de possibilidades
de um negócio vantajoso para a promotora do certame.
Assim, por exemplo, a fixação de um capital mínimo
integralizado, à guisa de demonstrativo da capacidade
financeira para um dado pleito, relaciona-se com o
momento do certame e não com ocasiões anteriores. Com
efeito: remetê-la a um instante é demasia inútil, pois conduz
a um único resultado jurídico antagônico à finalidade da
licitação
qual seja, excluir da disputa interessados que
poderiam enfrentar os encargos da obra sem riscos.
Pretender que este requisito já deva estar preenchido em
data prévia, anterior ao momento estabelecido para
comprovação da idoneidade financeira 'verbi gratia', seis
meses antes do edital ou, à época do edital é decisão
gratuita que não se relaciona logicamente com a
necessidade a ser satisfeita. Com isto nenhuma segurança
se agrega além daquela que poderia ser obtida pela
aferição da idoneidade em momento contemporâneo ao
instante da comprovação da habilitação. E, reversamente,
causa-se um duplo desproveito: à promotora do certame,
que contará com afluência menor, e aos interessados em
licitar, que ficarão marginalizados, sem que concorra causa
substante para justificar esta eliminação. Estes resultados,
porque
agressivos
à
isonomia
e desbordantes da
discricionariedade, na medida em que desconhecem a
finalidade que a alimenta, desembocam em situação
desamparada de fomento jurídico” (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, O Edital nas Licitações, 'in' RDP
39-40/26-37 Jul/Dez de 1976) (g.n.).
Nesse
compasso,
em
sentido
oposto
ao
entendimento adotado pelo V. Juízo a quo, não se vislumbram vulnerações aos
princípios da licitação (LLic, arts. 3o e 41; LE no 6.544/1989, arts. 3o e 38) na
adjudicação do objeto do certame ao CONSÓRCIO KOBRA, mediante o amplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
51
saneamento promovido pelo METRÔ (cf. item '8.5' do edital; LE no 6.544/1989, art.
40, § 5o)
que não se limitou somente à questão atinente à qualificação
econômico-financeira dos consórcios proponentes aqui tratada, como antes visto
, posto haver buscado a segurança do certame e o pleno atingimento do
interesse público.
Na jurisprudência, em análise à possibilidade de
saneamento nas licitações, já se decidiu no Colendo STJ e neste Egrégio Tribunal
no seguinte sentido:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA
DAS
ATIVIDADES
INERENTES AOS CEMITÉRIOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO ESCRITURADO. ART. 55, VI E
XIII DA LEI No 8.666/93. SANEAMENTO POSTERIOR.
NULIDADE
DO
CONTRATO
NÃO
DECRETADA.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.
1. Os princípios que norteiam os atos da Administração
Pública, quando em confronto, indicam deva prevalecer
aquele que mais se coaduna com o da razoabilidade. 2. No
balanceamento dos interesses em jogo, entre anular o
contrato firmado para a prestação de serviços de
recuperação e modernização das instalações físicas,
construção de ossuários, cinzários, crematório e adoção de
medidas administrativas e operacionais, para a ampliação
da vida útil dos 06 (seis) cemitérios pertencentes ao
Governo do Distrito Federal, ou admitir o saneamento de
uma
irregularidade
contratual,
para
possibilitar
a
continuidade dos referidos serviços, in casu, essenciais à
população, a última opção conspira em prol do interesse
público. 3. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios objetivando a
decretação de nulidade do contrato celebrado com a
empresa vencedora da Licitação realizada pela Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
52
a Concessão de Serviços Públicos precedido de Obra
Pública sobre imóvel do Distrito Federal no 01/2002
(administração dos cemitérios do DF), ao argumento de que
a inobservância do capital social mínimo exigido do edital
de licitação, não configura mera irregularidade, ao revés,
constitui vício grave capaz de nulificar o Contrato
Administrativo, mercê de violar o disposto no art. 55, incisos
VI e XIII, da Lei 8.666/93. 4. O princípio da legalidade
convive com os cânones da segurança jurídica e do
interesse público, por isso que a eventual colidência de
princípios não implica dizer que um deles restará anulado
pelo outro, mas, ao revés, que um deles será privilegiado
em detrimento do outro, à luz das especificidades do caso
concreto, mantendo-se, ambos, íntegros em sua validade.
5. Outrossim, convém ressaltar que a eventual paralisação
na execução do contrato de que trata a presente demanda,
relacionados à prestação de serviços realizada pelos 06
(seis) cemitérios pertencentes ao Governo do Distrito
Federal, coadjuvado pela impossibilidade de o ente público
assumir, de forma direta, a prestação dos referidos
serviços, em razão da desmobilização da infraestrutura
estatal, após a conclusão do procedimento licitatório in
foco, poderá ensejar a descontinuidade dos serviços
prestados pela empresa licitante, em completa afronta ao
princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.
6. In casu, merece destaque as situações fáticas
assentadas pelo Tribunal a quo, insindicáveis nesta Corte,
assim sintetizadas: (a) o procedimento licitatório, realizado
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP, teve como vencedor o Consórcio DCB,
formado pelas empresas Dinâmica
Administração,
Serviços e Obras Ltda.; Contil Construção e Incorporação
de Imóveis Ltda; e Brasília Empresa de Serviços Técnicos
Ltda., o qual, antes da assinatura do contrato
administrativo, valendo-se de permissivo legal, constituiu a
empresa denominada Campo da Esperança Serviços Ltda.;
(b) o Consórcio DCB, vencedor do procedimento licitatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
53
sub examine, comprovou todos os requisitos para
participação no certame, inclusive, a exigência do capital
mínimo, de R$ 1.438.868,00 (um milhão, quatrocentos e
trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais); (c) a
empresa Campo da Esperança Serviços Ltda, criada para
substituir o consórcio vencedor do certame, inobstante
obrigada ao cumprimento das exigências editalícias nos
mesmos moldes do vencedor, mormente no que se refere
ao valor do capital mínimo, foi constituída, inicialmente, com
capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual foi majorado
para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante
alteração dos seus atos constitutivos, e, posteriormente,
ampliado para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais), em razão do cumprimento da decisão proferida
pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública do
Distrito Federal, com supedâneo no art. 798 do CPC,
consoante se verifica da verifica da decisão de fls. 334/344.
7. Deveras, o Ministério Público Federal, na qualidade de
custos legis, destacou que: 'o princípio da continuidade dos
serviços
públicos
admite
o
saneamento
de
uma
irregularidade contratual, no intuito de atingir o interesse
público. Correta a decisão do Tribunal a quo que entendeu
possível a correção posterior de uma exigência prevista no
edital de licitação (capital social mínimo de empresa) para
preservar o bem comum dos administrados' (fl. 662) 8.
Recurso Especial desprovido” (STJ, REsp no 950.489/DF,
rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, julgado em 03.02.2011)
(g.n.);
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIA.
ART.
35,
§
3o
DO
DECRETO-LEI
No
2.300/86.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO. 1. A
ausência de prequestionamento dos artigos 3o, § 1o, inciso
I, e 34 do Decreto-Lei no 2.300/86 atrai a aplicação das
Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte. 2. 'Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário' (Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
54
280/STF). 3. Não compete a este Tribunal examinar matéria
de índole constitucional, cuja análise é de competência
exclusiva da Suprema Corte, nos termos do artigo 102,
inciso III, da Constituição Federal. 4. A promoção de
diligência é uma faculdade da Comissão de licitação,
constituindo,
portanto,
medida
discricionária
do
administrador. 5. Recurso especial conhecido em parte e
nesta parte improvido” (STJ, REsp no 102.224/SP, rel. Min.
CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 05.04.2005)
(g.n.);
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICITAÇÃO Pretensão da impetrante de anular a decisão
administrativa de habilitação da empresa VANGUARDA
referentes à Concorrência Pública no 005/2017 Sentença
que denegou a ordem pleiteada
Decisório que merece
subsistir
Diligência prevista no art. 43, § 3o da Lei
8.666/93 que, segundo tese vencedora nesta Colenda
Turma julgadora, por ocasião do julgamento da apelação
cível 1051128-53.2018.8.26.0053, Relator Des. Aliende
Ribeiro, j. 28.05.2019, habilita a proponente a corrigir
equívocos no procedimento de licitação: 'A realização de
diligências para o saneamento de falhas estava prevista no
edital Dados contábeis apresentados quando da entrega
do envelope Diligência efetuada para viabilizar a correção
do equívoco e apurar a veracidade dos dados contábeis
informados no início do procedimento licitatório Ausente
violação ao princípio da isonomia Diligência que, além de
permitir a escolha da proposta mais vantajosa, não
proporcionou favorecimento indevido' Sentença mantida
Negado
provimento
ao
recurso”
(TJSP,
Ap
no
1049607-73.2018.8.26.0053, rel. Des. RUBENS RIHL, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 28.01.2020)
(g.n.); Nesse mesmo sentido, vide ainda: TJSP, Ap no
1052259-63.2018.8.26.0053, rel. Des. RUBENS RIHL, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 25.06.2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
55
“MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação
Entrega de
Balanço Patrimonial de outra empresa por Empresa
Habilitada Insurgência em razão da concessão de prazo
para entrega de Balanço Patrimonial Correto Artigo 40, §§
5o e 6o, da Lei estadual no 6.544/89 com alterações da Lei
13.121/2008 dispõe sobre possibilidade de concessão de
prazo para entrega de documentos
No mesmo sentido
cláusula 16.14 do Edital no 005/2017-CO Comprovada a
exatidão dos dados preenchidos no Anexo XX exigido pelo
edital (Cálculo dos Quocientes de Estrutura de Capitais e
de Liquidez para Execução dos Serviços) Apresentação
posterior do documento não proporcionou a empresa
Vanguarda qualquer vantagem em sua proposta Garantia
de seleção de proposta mais vantajosa à Administração
Art. 3o da Lei 8666/93 Denegada a ordem Recursos
providos” (TJSP, AP / RN no 1049012-74.2018.8.26.0053,
rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 22.05.2019) (g.n.);
“LICITAÇÃO.
Impetrante
que
se
insurge
contra
a
concessão do prazo de 3 (três) dias para que outra licitante,
vencedora do certame, pudesse complementar sua
documentação.
Apresentação
de
documento
faltante
(comprovante de inscrição no CNPJ) que não proporcionou
qualquer vantagem à vencedora. Edital que continha
previsão expressa sobre saneamento da documentação.
Previsão que atende ao disposto na legislação estadual (Lei
no 6.544/1989, art. 40). Complementação da documentação
pertinente à habilitação que não infringe o disposto no art.
43, § 3o, 'in fine', da Lei no 8.666/1993, que veda
apresentação tardia de documentos relativos à proposta.
Concessão de prazo para saneamento que representa
concretização do objetivo legal da licitação de garantir 'a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração'
(art. 3o, Lei no 8.666/1993). Sentença que denegou a
ordem.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Ap
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
56
1028466-66.2016.8.26.0053, rel. Des. ANTONIO CARLOS
VILLEN, 10a Câmara de Direito Público, julgado em
26.03.2018) (g.n.).
Por fim, no que toca à alegação de máculas nos
documentos apresentados pelo CONSÓRCIO KOBRA ao longo do certame, nos
termos dos itens '5.3.2.3.9'(24), '5.3.2.5.5'(25) e '5.9.1'(26) do edital (fls. 86/87 e 91),
que inclusive remetem ao § 4o do art. 32 da LLic(27), manifestada pelo impetrante
CONSÓRCIO TELAR em contrarrazões (cf. fls. 619/622), a despeito do
posicionamento adotado pelo V. Juízo a quo (cf. fls. 497/498), como já detectado
anteriormente (cf. fls. 420), fato é que não existem provas nos autos que indiquem
violações às equivalências documentais, ademais superadas pelo constante no
Relatório Técnico GPF-017/2019, de 20.03.2019 (fls. 381) e no Parecer JUC/CLA
no 183/2019 (fls. 382/385).
Nessa conformidade, é imperiosa a reforma da r.
sentença de fls. 489/498, que concedeu a segurança pleiteada pelo CONSÓRCIO
TELAR, afastando a inabilitação do CONSÓRCIO KOBRA, observando que o
(24) “5.3.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. (...) 5.3.2.3.9. As empresas estrangeiras
que não funcionem no Brasil deverão apresentar os documentos fiscais e trabalhista equivalentes de
seus países de origem, ou declaração de inexistência de documentos equivalentes” (fls. 86) (g.n.).
(25) “5.3.2.5. BALANÇO PATRIMONIAL. (...) 5.3.2.5.5. Para fins de comprovação da qualificação
econômico-financeira, as empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresentar o
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei do país de origem, que comprovem a boa situação financeira da
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas
devem submeter seus demonstrativos contábeis (balanço e demonstrativo de resultados)
devidamente certificados por um contador registrado, se a auditoria não for obrigatória pelas leis de
seus países de origem” (fls. 86/87) (g.n.).
(26) “5.9.1. No caso de PROPONENTES estrangeiras que não funcionem no Brasil, os documentos a
serem apresentados para fins de habilitação deverão estar devidamente consularizados e traduzidos
por tradutor juramentado para a língua Portuguesa, conforme artigo 32, § 4o da Lei Federal no
8.666/93. Na hipótese de inexistência de documentos equivalentes ou proibição ou dispensa, por lei
ou norma legal, de apresentar qualquer dos documentos solicitados, o fato deverá ser devidamente
declarado. A Documentação Técnica poderá ser acompanhada de tradução simples” (fls. 91) (g.n.).
(27) Lei no 8.666/1993, Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (...) § 4o As empresas estrangeiras que
não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, às
exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente
(g.n.). Vide também: LE no 6.544/1989, art. 27, §§ 7o e 8o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
57
contrato firmado entre o CONSÓRCIO KOBRA e o METRÔ não poderá ser
retomado, vez que o recurso interposto pelo CONSÓRCIO PSD-SP no MS processo n
1027166-64.2019.8.26.0053, e os interpostos pelo autor da ação popular e pelo
CONSÓRCIO PSD-SP no processo no 1040224-37.2019.8.26.0053, foram providos para
afastar a inabilitação do CONSÓRCIO PSD-SP, pois a menor proposta foi apresentada
pelo CONSÓRCIO PSD-SP, sem que se possa aventar, na espécie, de algum
ressarcimento àquele que, sem a devida autorização legal, celebrou, por sua
própria conta e risco, contrato administrativo com o METRÔ (TJSP, Ap no 9071509-
96.2004.8.26.0000, antigo no 363.183-5/0-00, rel. Des. REGINA CAPISTRANO, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 24.03.2009), observando que os responsáveis
e os beneficiários por possíveis danos causados ao erário poderão ser
condenados ao pagamento das perdas e danos, caso haja, ressalvada a ação
regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em
culpa (LAP, art. 11).
Em se tratando de recursos de apelação em
mandado de segurança, não há sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25;
STF, Súm. no 512).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento aos recursos
voluntários e à remessa necessária nos termos supramencionados, para denegar
a segurança, com observação no tocante à complementação das diferenças dos
preparos, conforme restou certificado às fls. 683, as quais deverão ser recolhidas
ao final, sob pena de inscrição dos débitos na Dívida Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1024234-06.2019.8.26.0053 -Voto no 9566
58
CARLOS VON ADAMEK
Relator